Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-43.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDAPRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DE JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. NULIDADE RELATIVA. ATOS CONVALIDADOS PELO JUÍZO CONSIDERADO COMPETENTE. 4. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDUZIDO PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUINTO APELANTES. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OS TRÊS SÃO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. 5. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS FORMULADO PELO PRIMEIRO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DOS TRÊS APELANTES. INVIABILIDADE. CONDUTA APURADA EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE DROGAS EM POSSE DE CORRÉUS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. 6. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DEDUZIDO PELO SEGUNDO, QUARTO E SÉTIMO APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO NO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO FORMULADO PELO SEXTO APELANTE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA PARA MODULAR A FRAÇÃO DA MINORANTE. 8. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSOS DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO E SÉTIMO APELANTES DESPROVIDOS E DO SEXTO APELANTE PROVIDO.
1. É competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Rondonópolis, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, sendo certo que “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 113018).
2. A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais, motivo pelo qual, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência.
3. A inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa, isso significando dizer que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados pelo juízo considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste Tribunal de Justiça (TJMT, HC n. 1005060-56.2020.8.11.0000).
4. É imperiosa a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2o,caput, da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas nestes autos, demonstrando que ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”.
5. É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, tais como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais que integraram a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso destes autos.
6. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.
7. Considerando que as circunstâncias do crime foram utilizadas para exasperar a pena-base, verifica-se a ocorrência de bis in idem, quando utilizada na modulação da fração redutora da minorante na terceira etapa do cálculo dosimétrico, devendo, pois, a minorante ser aplicada na fração de 2/3 (dois terços).
8. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recursos do primeiro, segundo terceiro, quarto, quinto e sétimo apelantes desprovidos e do sexto apelante provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007902-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ACLEZIO LEAL SANTOS - CPF: 047.251.941-74 (APELANTE), ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (APELANTE), CRISTIANO SILVA SOUZA - CPF: 059.013.871-55 (APELANTE), ELVIS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 036.455.401-05 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), GEOVANI MALICE FERREIRA - CPF: 037.654.681-69 (APELANTE), JEFFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.273.251-43 (APELANTE), MAURICIO AFONSO PEREIRA LIMA - CPF: 020.326.691-96 (APELANTE), PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES - CPF: 070.200.791-99 (APELANTE), RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.740.541-76 (APELANTE), RONEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.813.761-55 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 035.051.641-35 (TERCEIRO INTERESSADO), IDINEI CRUZ BARROS - CPF: 015.479.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE DAYANE GONCALVES SILVA - CPF: 052.926.441-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO AFONSO PEREIRA LIMA - CPF: 020.326.691-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA SOUZA - CPF: 059.013.871-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA - CPF: 060.273.251-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DE GEOVANI MALICE FERREIRA, ACLÉZIO LEAL SANTOS, PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES, ALEX MARCOS DA SILVA FÉLIX, RONEY PEREIRA DE SOUZA E RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA E PROVEU O RECURSO DE ELIVS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
.
1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
.
NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

DA 7a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE
CUIABÁ
.
ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA
.
REJEIÇÃO.
2.
SEGUNDA
PRELIMINAR
.
NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM
RAZÃO DA ILEGALIDADE DE JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS
.
REJEIÇÃO.

3.
TERCEIRA
PRELIMINAR
.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE.
NULIDADE RELATIVA. ATOS CONVALIDADOS PELO JUÍZO CONSIDERADO COMPETENTE. 4.
MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE ORGANIZ
AÇÃO CRIMINOSA
DEDUZIDO
P
ELO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUINTO APELANTES
. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OS
TRÊS
SÃO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA
“
COMANDO VERMELHO
”
.
5
.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO

QUANTO
AO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS
FORMULADO PELO PRIMEIRO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DOS
TRÊS
APELANTES. INVIABILIDADE.
CONDUTA APURADA EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE DROGAS EM POSSE DE CORRÉUS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
6
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO
AO CRIME DE

ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO
DEDUZIDO
PELO SEGUNDO, QUARTO E SÉTIMO APELANTES
.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES. COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
7.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO NO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

FORMULADO
PELO SEXTO APELANTE
.
PROCEDÊNCIA
. CIRCUNSTÂNCIA
S
DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
NA UTILIZAÇ
ÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA PARA MODULAR A FRAÇÃO DA MINORANTE.
8.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
E,
NO
MÉRITO
,

RECURSOS

DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO E SÉTIMO APELANTES
DESPROVIDOS
E
DO SEXTO APELANTE
PROVIDO
.

1.

É competente
o Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Rondonópolis, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
, sendo certo que
“
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
” (S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, H
abeas
C
orpus
n
.
113018).

2.
A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais
, motivo pelo qual,
os proce
ssos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deve
m
ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência.

3. A
inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa,
isso significando dizer
que não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados
pelo juízo
considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste Tribunal de Justiça (TJMT, HC n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

4
.
É imperiosa a condenação dos
apelantes
pelo crime de organização criminosa, previsto no
art. 2o,caput, da Lei n. 12.850/2013, eis que
a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas
nestes
autos, demonstrando que ostentavam a condição de faccionados do
“
Comando Vermelho
”
.

5.
É
prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova,
tais
como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais
que integraram a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório
, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso
destes
autos.

6.
É imperiosa a manutenção da condena
ção
dos
apelantes
pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o
animus
associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

7.
Considerando que
as
circunstâncias do
crime
fo
ram
utilizad
as

para exasperar a pena-base, verifica-se a ocorrência de
bis in idem
, quando utilizada na modulação da fração redutora da minorante na terceira etapa do cálculo dosimétrico, devendo, pois, a minorante ser aplicada na fração de 2/3 (dois terços).

8
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.

E, n
o m
érito
,

recursos
do primeiro,
segundo terceiro
, quarto, quinto e sétimo apelantes
desprovidos e
do sexto apelante
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Geovani
Malice
Ferreira
,
Paulo Henrique Bonfim Lopes
,
Alex Marcos da Silva Félix, Aclézio Leal Santos
,

Raylan
Hernandes dos Santos
,
Roney Pereira de Souza
e
Elvis Wender de Oliveira Santos
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1007902-43.2021.8.11.0042
,
conden
ando
:

1.

Raylan
Hernandes dos Santos, pelo delito de associação ao tráfico de drogas
(art. 3
5
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como o
pagamento de
900 (novecentos) dias
-
multa;
2.

Alex Marcos da Silva Felix
pe
l
a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade (
art
s
. 33, caput,
e
35, da Lei n
.
11.343/2006
), à pena de
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão,
em regime
fechado,
bem como
o pagamento de 1
.
650 (mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa
;
3.
Paulo Henrique Bonfim Lopes, pelos crimes de
tráfico de drogas
e associação para essa finalidade (
arts
. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006),
à pena de
13 (treze) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como

pagamento de 1
.
650 (mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa;
4.

Geovani
Malice
Ferreira,
pelos crimes de
tráfico de drogas e
organização criminosa
(
arts
. 33, caput, e
art. 2o, §
3o
, da Lei n. 1
2.850
/20
13)
,
à pena de
16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como
o pagamento de
1
.
188 (mil, cento e oitenta e oito) dias-multa
;

5.

Aclezio
Leal Santos
pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013) à pena de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como o
pagamento de
63 (sessenta e três) dias-multa;
6.

Roney Pereira de Souza pela prática do crime de organização criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013) à pena de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como o
pagamento de
63 (sessenta e três) dias-multa;

7
.

Elvis Wender de Oliveira pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
4
(
quatro
) anos de reclusão, em regime
abert
o,
bem como o
pagamento de
400
(
quatrocentos
) dias-multa
.

N
a

referid
a

sentença
foram absolvid
os os seguintes apelantes:

Maurício Afonso Pereira
,
dos crimes de
tráfico de drogas,
asso
ci
ação para o tráfico e
organização criminosa; Geovani
Malice
Ferreira
,
do delito de associação para o tráfico de drogas e Aclézio L
eal Santos do crime de tráfico de drogas
; além de condenado o corréu Jefferson Rodrigo Souza da Silva pelo crime de organização criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013) à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Geovani
Malice
Ferreira
(primeiro apelante)
, Aclézio Leal Santos
(segundo apelante)
, Paulo Henrique Bonfim Lopes
(terceiro apelante)
e Alex Marcos da Silva Félix
(quarto apelante)
,
nas razões encontradiças no ID
1
92062375
,
suscitam, preliminarmente,
(i)
a incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e
(
ii
)
a nulidade das provas advindas da interceptação telefônica deferid
a por juízo incompetente
. E
,
no mérito, postulam
:
(
iii
)
a absolvição de Geovan
i

Malice
e Aclézio Leal quanto ao crime de organização criminosa, sob a alegação de insuficiência probatória
;
(
iv
) a absolvição de Geovani
Malice
, Paulo Henrique e
Alex
Marcos
no que diz respeito

ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que inexiste materialidade delitiva;
(v) a
absolvição
de Paulo Henrique e
Alex
Marcos
no que alude

ao
crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de insufici
ência probatória
acerca da autoria delitiva.

Roney Pereira de Souza (quinto apelante),
nas razões constantes no ID
192062381
,
postula

a
sua absolvição quanto ao crime de organização criminosa
,
ao argumento de que
o conjunto probatório produzido é
frágil “
para sedimentar uma condenação
”
.

Elvis Wender de Oliveira Santos

(sexto apelante),

nas razões que se encontram no ID 1
92062382
, pugna pela readequação da
sua
pena
,
com
a aplicação da fração de 2/3 (dois terços)

na
redução

concernente ao
crime privilegiado
.

Raylan
Hernandes dos Santos Silva

(sétimo apelante),
nas razões
que estão
no ID 192062406, postula
suscita, preliminarmente, (i) a incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
;
e (
ii
) a nulidade das provas advindas da interceptação telefônica deferida por juízo incompetente. E
,
no mérito, (
iii
) sua absolvição
quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, ao
argumento de que a prova produzida é insuficiente à condenação.

Nas contrarrazões
que se vê
no ID
1
92062420
, o Ministério Público
requer a rejeição das preliminares
.

E
, no mérito, manifesta-se pel
o desprovimento de
todos
os recursos, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
1
99903155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por incompetência do juízo
, suscitada por
Geovani
Malice
Ferreira
,
Paulo Henrique Bonfim Lopes
,
Alex Marcos da Silva Félix
,
Aclézio Leal Santos
e

Raylan
Hernandes dos Santos

Geovani
Malice
, Paulo Henrique, Alex Marcos, Aclézio Leal e
Raylan
Hernandes
almejam o
reconhecimento de
incompetência
do
Juízo da
7a Vara Criminal da
Comarca de
Cuiabá
,
ao argumento de

que
este
juízo não tem
compe
tência
para analisar
este

processo
,
em razão de
inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
por
que
“
O termo “
com jurisdição em todo o Estado
” a competência da 7a Vara Criminal da Capital para julgar crimes de organização criminosa, consiste no vício de iniciativa para legislar acerca da competência em razão do território, uma vez que incumbe a lei federal dispor sobre a
matéria processual, nos termos do inciso I, artigo 22 da Constituição Federal.
”.
Destaques no original

De fato,
o
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
, é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

Isso porque,
diferente
mente
do que alega a defesa
dos cinco apelantes
,
não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
e que
tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes da lide e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Des
s
e modo,
o
eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo
, conforme se depreende da doutrina de
Eugênio Pacelli
vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9a ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Destacamos

Logo,
tratando-se

de
competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária
, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, es
te Tribunal de Justiça apenas faz cumprir o art. 96, I,

a
,
da Constituição Federal
, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais,
tendo em vista

a necessidade de
combater o
crime organizado
com melhor concentração de esforços e recursos públicos
e informações
,
o C
onselho Nacional de Justiça
publicou a Recomendação
n.
03/2006
visando

a
especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
.

E, n
este Tribunal de Justiça,
o Provimento
n.
04/2008
, do
C
onselho da
M
agistratura
pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para
o Juízo da
7a Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá
e,
mais tard
e, a
Resolução n
.
11/2017
, do Tribunal Pleno
estabeleceu
expressamente
ser de competência
da referida unidade judiciária

para o
processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os arts.
69
e
74, do Código de Processo Penal,
estabelec
em que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária
, conforme se vê das transcrições abaixo
:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

Aliás, e
m recente julgado acerca de matéria similar
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019).

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17/6/2013).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
4
.
2023, DJe de 24
.
4
.
2023.)
.

Destacamos

Destarte, não há
qualquer vício na
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo, portanto,
como se
falar em
nulidade decorrente do processamento e julgamento dos
cinco
apelantes perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
na medida em que esta unidade
judiciária
é
especializad
a e
competente para julgamento de crimes
praticados por
organização criminosa
, conforme acima já foi asseverado
.

Diante do exposto,
est
a
primeira
preliminar
deve ser rejeitada
.

S
EGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por ilegalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado” da Resolução
n.
11/2017, do Tribunal Pleno, suscitada por Geovani Malice Ferreira
,
Paulo Henrique Bonfim Lopes, Alex Marcos da Silva Félix
,
Aclézio Leal Santos
e
Raylan Hernandes dos Santos

Mais uma vez, a defesa
desses cinco
apelantes argui a nulidade
deste processo
em
decorrência
do termo
“jurisdição em todo o Estado
”,
constante
na Resolução
n. 11/2017
ao argumento de que ess
a

norma
viola
as disposições
preconizadas
nos
arts.
69, 70 e 83, do Código de Processo Penal.

É sabido que,
c
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do
Código de Processo Penal
), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (art. 72

do referido diploma legal
).

Por
sua vez
, a
competência por prevenção
–
que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único
, Código de Processo Penal
)
–
geralmente
, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante
dispõe
o art. 83 do
Código de Processo Penal.

Dito isso, c
onforme
já
mencionado neste voto,
a ação penal
na origem
tem como objeto
a apuração de
crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo competente
, destarte,

o Juízo
7a
Vara Crimina
l
d
e
C
uiabá
com especialização na matéria. A defesa
dos apelantes
,
contudo
,
afirma

que a resolução interna
do Tribunal de Justiça
não
deve
prevalece
r
sobre o art. 70,
Código de Processo Penal, quando o
crime
em apuração tiver ocorrido
em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência dos tribunais superiores
, por força do disposto no art. 96, I,
a
,
da
C
onstituição
F
ederal
, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos Tribunais
.

Nesse contexto, os
processos

penais
que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência aduzida pelos
cinco
apelantes
, diante da existência de imputação de delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Nesse sentido,
a propósito,
já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo deste Estado de Mato Grosso, conforme se infere da
do julgado
abaixo
ementado
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018, DJe de 16.4.2018.).
Destacamos

Diante do exposto, esta segunda preliminar deve ser rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por
nulidade de provas originadas de interceptação telefônica deferida por juízo incompetente
, suscitada por Geovani Malice Ferreira
,
Paulo Henrique Bonfim Lopes
,
Alex Marcos da Silva Félix
,
Aclézio Leal Santos e Raylan Hernandes dos Santos

Nesta preliminar, subsidiariamente, a defesa
desses cinco
apelantes
pugna
, caso não acolhidos o
s
pleito
s
de incompetência
do Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que sejam declarad
a
s nul
a
s
as provas produzidas no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, entre elas a
quelas oriundas da
quebra do si
gilo
telefônic
o deferido
nos autos do
Incidente n. 1200-66.2020.811.0064.

Nesse particular, i
nsta salientar que a inobservância de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja nulidade relativa,
isso significando dizer q
ue não eiva de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que podem ser convalidados por aquele
juízo
considerado competente para o processamento do feito, conforme precedente deste
Tribunal de Justiça
(TJMT, H
abeas
C
orpus
n. 1005060-56.2020.8.11.0000).

Dessa forma, as decisões prolatadas pelo Juízo
da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, ainda que eventualmente p
udessem
ser declaradas nulas, não são inexistentes, sendo aptas
, portanto,
a produzir efeitos e passíveis de ratificação pelo juízo competente
, o que, evidentemente,
se infere no
caso em espécie.

Ademais, releva
ressaltar
,
ainda nessa senda,
que se mostra suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados
por juízo incompetente
, dentre os quais a decisão
a
que defer
e
a quebra de sigilo telefônico.

E, sobre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios emanados de juízos incompetentes,esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. PECULATO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há na impetração a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se as verbas desviadas teriam ou não sido incorporadas ao patrimônio municipal, bem como se estariam ou não sujeitas à fiscalização de órgão federal. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3.
Eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não tem o condão de anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita
.
4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.8.2018, Publicação: DJe 29.8.2018)
Destacamos

NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da Republica, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2.
Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente.
[...] 5. Habeas
corpus extinto sem resolução do mérito.
(STF - HC 123465, Relator (a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25.11.2014, Publicação: DJe-032 19.2.2015)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. D
ESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie.

II - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo.

III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
.

IV -
No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.

V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos
, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris.

VI - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg no HC n. 512.769/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22
.
10
.
2019, DJe de 4
.
11
.
2019.).
Destacamos

Des
tarte, considerando
que os atos praticados
por

j
uízo incompetente, inclu
indo
os atos decisórios, podem ser ratificados pelo
j
uízo competente, até mesmo de maneira implícita, con
figu
ra
ndo
-se
, pois,
como nulidade
relativa irregularidade
,
em
casos que tais,

deve ser demonstrado
, pela parte,
o efetivo prejuízo ocasionado para o seu reconhecimento, em consonância com o princípio
pás de nullité sans grief
, o que
não
se observa no caso em espécie.

Diante do exposto, rejeito esta terceira preliminar.

MÉRITO

A
denúncia
, constante do ID
1
92062158
, narra os fatos desta forma:

[...]
I – BREVE RELATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA (Comando Vermelho – CV-MT).

A organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CV-MT”, originou-se na região Sudeste, especificamente do Estado do Rio de Janeiro, com seu “modelo” importado para diversos outros Estados da Federação, no entanto, as suas ramificações não possuem ligação direta com a facção do Estado de origem.

No Estado de Mato Grosso, a aludida facção teve seu início registrado na década de 90, no interior das Penitenciárias da Capital (Cuiabá-MT), alastrando-se para as demais cidades mato-grossenses com o passar do tempo, tendo sido intensificada a sua implantação em outras localidades com a evolução dos meios de comunicação.

Na cidade de Rondonópolis-MT, especialmente em razão da localização geográfica (a cidade está na rota utilizada no tráfico de drogas), a facção criminosa “Comando Vermelho – CV-MT” conseguiu se instalar de forma rápida e o seu crescimento ocorreu de forma vertiginosa, na medida em que atualmente detém o monopólio do comércio de entorpecentes neste município e nas cidades circunvizinhas, sendo que, dessa forma, foram capazes de implementar diversas regras que lhes trazem benefícios.

Neste ponto, destaca-se a cobrança de mensalidade de seus membros (presos: R$ 20,00 e soltos: R$ 100,00) - caixinha; a taxa para a abertura e manutenção de ponto de venda de entorpecentes (biqueira ou lojinha); o tabelamento dos valores dos entorpecentes (que possui variação de acordo com a cidade na qual o grupo está atuando) – precificação; a taxa para segurança de residência e comércios – contribuição/caixinha; todas com o intuito de angariar fundos para a Organização Criminosa (ORCRIM), na medida em que o valor deverá ser revertido em forma de “benefícios” para todos os seus integrantes, a exemplo da “locação” de armas de fogo para a prática de crimes.

Ressalta-se que além da criação de taxas, a ORCRIM possuí um regramento interno que deve ser observado por todos os integrantes e, nos casos de descumprimento, os transgressores são punidos na
medida da gravidade de sua violação. Para tanto, a dita ORCRIM criou uma estrutura ordenada, com a divisão de suas tarefas e cargo específico, com o objetivo de dar o efetivo cumprimento às suas ordens e punições.

Estas foram as principais funções/cargos identificados na ORCRIM:
1. O VOZ
: indivíduo nomeado como Líder daquele setor e região, cargo este que pode possuir uma maior importância e poder se for complementado pela palavra “Final”, possuindo uma função semelhante ao “acionista majoritário”, isto é, possuí um poder de
voto e decisão mais elevado
do que os demais integrantes.

2. O CONSELHO
: os integrantes do Conselho (ou Conselho Final) são responsáveis por emanarem as decisões em nome das facções criminosas, tanto aquelas que visam punir os indivíduos que transgridam as suas “leis” (determinando a aplicação dos “salves”), bem como aquelas que visam atentar diretamente com o Estado (geralmente quando ocorre a prisão de membros pertencentes ao alto escalão) e, ainda, possuem a função de realizar as nomeações dos integrantes nos cargos disponíveis, suas atribuições, a destinação dos recursos financeiros, além de diversas outras ordens.

3. O DISCIPLINA
: indivíduo que é responsável por exercer o “poder de polícia” da facção criminosa, aplicando os “salves” e demais decisões que são emanadas pelos membros do
Conselho
. Além disso, possuem a função de ponte entre os integrantes da facção e os membros do
Conselho
. Além de se submeterem ao
Conselho
,
os disciplinas
estão subordinados ao
Disciplina Final
, que exerce o cargo de chefia.

4. O ESPELHO
: são os indivíduos que estão na sucessão imediata dos integrantes da
disciplina
. Em suma, agem como substitutos e suplentes em caso de ausência de
algum
disciplina
na cidade ou região.

5. O TESOUREIRO
: indivíduo responsável pela captação, contabilização e repasse
dos recurso
(advindos das mensalidades, taxas de segurança, taxas de criação e manutenção de bocas de fumo, entre outras) para os membros superiores.

6. O CADASTRO
: indivíduo que possui uma função esquivamente ao setor de Recursos Humanos de uma empresa, devendo realizar e armazenar o cadastro dos indivíduos que se afiliam a facção criminosa. O documento deverá conter nome, apelido, matrícula, padrinhos (da facção), regiões de atuação e contato (conhecido também como placa).

7. O GERENTE
: uma das funções mais recentes criadas pela facção, está ligada diretamente ao tráfico de drogas, pois tal indivíduo deverá organizar o fornecimento de drogas paras determinadas regiões. Normalmente, é uma função acumulada pelos membros superiores.

8. O PADRINHO
: indivíduo que indicam e apresentam os seus afilhados para adentrarem a facção criminosa. Após a entrada (batizado) do seu afilhado, os Padrinhos concorrem com os deveres deles e, inclusive, atuam como defensores em eventuais acusações aos seus apadrinhados.

9. O AFILHADO
: trata-se do individuo que foi indicado por um Padrinho (indivíduo já filiado a facção) para se tornar um novo integrante

10. O CAMISA ou COMPANHEIRO
: membro integrante da organização criminosa que possui matrícula e se vale da facção para a prática de outros crimes como o tráfico, roubos, furtos, bem como pelo status proporcionado no mundo do crime. O “camisa ou companheiro” não possui função específica nos quadros da organização, podendo auxiliar outros membros, como por exemplo: o “disciplina” no recolhimento dos valores, aplicação de “salves”, dentro outros tipos de atividades que lhe forem solicitadas.

II – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO

Consta do incluso inquérito policial1 que no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2020 a maio de 2020, nesta cidade de Rondonópolis e região, os denunciados: M
aurício Afonso Pereira Lima
“Jogadô”,
Roney Pereira de Souza
“Dom Escobar ou Ney Lacerda”,
Geovani Malice Ferreira
“Buchada”,
Aclezio Leal Santos
“Bernardo ou Crânio Louco” e
Jeferson Rodrigo Souza
“Pacificador”, agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada “Comando Vermelho”, exercendo comando coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, etc.) e outros ilícitos.

II.I – DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS COM FUNÇÃO DE COMANDO OU LIDERANÇA:

Pois bem, extrai-se do caderno policial que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme consta no relatório final da Autoridade Policial.

1. MAURÍCIO AFONSO PEREIRA LIMA, vulgo “Jogadô”

O denunciado Maurício Afonso Pereira Lima, conhecido nas atividades criminosas como “Jogadô”, foi revelado pelas investigações como um dos líderes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Rondonópolis-MT, exercendo a função de Tesoureiro, indivíduo responsável pela captação, contabilização e repasse dos recursos (advindos das mensalidades, taxas de segurança, taxas de criação e manutenção de bocas de fumo) para os membros superiores.

Além de tal fato, o denunciado Maurício Afonso Pereira Lima, vulgo “Jogadô”, aproveitando-se de sua função desempenhada na ORCRIM, associou-se de
forma estável e permanente à Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, para juntos praticarem de forma reiterada o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT,

As interceptações revelaram diálogo entabulado em 29/02/2020, no qual o codenunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, informa a uma terceira pessoa não identificada que naquele momento não poderia entregar entorpecente, pois teria assuntos pendentes para resolver relacionados a Organização Criminosa (utilizam a expressão “salve”), porém, após insistência do interlocutor, informou que ele poderia se deslocar até a residência do denunciado Maurício Afonso, vulgo “Jogadô”, para adquirir a droga, uma vez que a
residência do denunciado seria o local em que ocorreria a reunião da ORCRIM:

(...)

Em outra ligação realizada no dia 04/03/2020, o codenunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, comenta com uma mulher não identificada a respeito de uma “quase” abordagem policial, ao tempo em que esclarece que havia pego o dinheiro das “camisa” (valor pago por mês pelos integrantes) e, inclusive, estava conferindo o seu caderno de anotações para identificar os credores e, posteriormente, levou o valor arrecadado para a residência de Maurício Afonso, vulgo “Jogadô”, uma vez que, segundo a função que ocupa na ORCRIM, é o responsável pelo fechamento e repasse do dinheiro.

(...)

Percebe-se, portanto, que o denunciado Maurício Afonso Pereira Lima, vulgo “Jogadô”, além de integrante da OCRIM denominada “Comando Vermelho”, exerce de forma plena e irrestrita a função de “liderança” na função de Tesoureiro, sendo responsável pela captação, contabilização e repasse dos recursos para os membros superiores, assim como associou-se a Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao tempo em que amos vendiam, expunham a venda, ofereciam e forneciam drogas ilícitas variadas.

2. RONEY PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Dom Escobar ou Ney Lacerda”.

O denunciado Roney Pereira de Souza, conhecido como “Dom Escobar ou Ney Lacerda”, foi revelado nas investigações como um dos líderes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT”, na cidade de Rondonópolis-MT, exercendo a função semelhante à de Coordenador, sendo responsável pela fiscalização de eventos e assuntos que repercutem nos interesses da ORCRIM.

Pois bem, durante o curso da interceptação telefônica, constatou-se que o estabelecimento comercial denominado “Eita Bier Pub”, localizado na cidade de Rondonópolis-MT, é comumente frequentado pelos membros da Organização Criminosa, o qual realizaria um evento com o músico MC Lan, oriundo da cidade de São Paulo, todavia,

considerando que o Estado de origem do cantor seria ligado a outra ORCRIM rival, conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), os integrantes do “Comando Vermelho”, por intermédio do denunciado Roney Pereira de Souza, vulgo “Dom Escobar ou Ney Lacerda”, informaram ao proprietário do estabelecimento comercial (Eita Bier), Eduardo Jhonatan Rodrigues de Oliveira, que proibiriam a realização do evento/show.

(...)

Após alguns dias, em uma nova conversa entabulada entre o denunciado Roney Pereira de Souza, vulgo “Dom Escobar ou Ney Lacerda”, e o Eduardo Jhonatan, proprietário do Eita Bier, o denunciado informa maiores detalhes a respeito da reunião que fizera com os integrantes da cúpula do “Comando Vermelho” de Cuiabá e Rondonópolis.

(...)

Restou comprovado durante as investigações policiais, que o denunciado Roney Pereira de Souza, conhecido no meio criminoso como “Dom Escobar ou Ney Lacerda”, integra pessoalmente a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, na qual exerce a função semelhante à de Coordenador, sendo responsável pela fiscalização de eventos e outros assuntos que repercutem nos interesses da Organização.

3. GEOVANI MALICE FERREIRA, vulgo “Buchada”.

O denunciado Geovani Malice Ferreira, conhecido nas atividades criminosas como “Buchada”, foi identificado nas investigações como um dos líderes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT”, na cidade de Rondonópolis-MT, exercendo ativa e continuamente a função de Disciplina, tendo como zona de atuação os bairros Alfredo de Castro, Jardim Atlântico e região circunvizinhas. Além de tal fato, o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, associou-se de forma estável e permanente a Maurício Afonso Pereira, vulgo “Jogadô”, para juntos praticaram de forma reiterada o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT.

No dia 26/02/2020, o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, entrou em contato o indivíduo identificado como Everton, vulgo “Tom”, para conversarem a respeito de um conflito que foi levado a conhecimento da Organização Criminosa, envolvendo um relacionamento extraconjugal da esposa de Everton, vulgo “Tom”, demonstrando, de forma clara, que exercia a função de “Disciplina” na ORCRIM.

(...)

No dia 29/02/2020, o denunciado Geovani Malice Ferreira,
vulgo “
Buchada”, em conversa com um homem não identificado, possivelmente usuário de entorpecente, informou que não poderia entregar a droga, pois teria assuntos pendentes da Organização Criminosa (aplicação de um “salve” – punição a membros/integrantes da ORCRIM) e, inclusive, apontou que a reunião a respeito do assunto seria realizada na residência do codenunciado Maurício Afonso Pereira Lima, conhecido como “Jogadô”.

(...)

Após algumas horas, o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, é contatado por outro homem não identificado, o qual relata o furto de uma motocicleta (modelo: Honda Dream) de sua genitora, fato este que é contrário aos “regimentos” da ORCRIM, porém, em razão da função de “Disciplina”, o denunciado Geovani se comprometeu a comunicar os demais integrantes da ORCRIM por meio do grupo de aplicativo de mensagem, todavia, recomendou que não acionassem a Polícia.

(...)

No início do mês de março (02/03/2020), o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, estabeleceu contato com uma mulher não identificada, atualmente recolhida no sistema prisional de Cuiabá-MT, para conversarem a respeito de fornecedores de entorpecentes que teriam vínculo com a Organização Criminosa e, inclusive, ao final da conversa, o denunciado Geovani informou que
mantinha seu celular ligado no período da noite, pois costuma receber ligações acerca das ocorrências nos estabelecimentos comerciais da região de “domínio” dele, que são cadastrados na ORCRIM:

(...)

Passados alguns dias, em diligências de campo realizadas pela Polícia Civil, houve a apreensão de certa quantia em dinheiro e caderno de anotações referentes ao recolhimento e controle de valores arrecadados da Organização Criminosa, bem como pela prática do crime de tráfico de drogas, os quais estavam em posse do denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, todavia, o denunciado conseguiu empreender fuga. Nas ligações interceptadas, o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, deixa claro que os valores e demais anotações que estão em sua residência são referentes a Organização Criminosa e, inclusive, solicita o apoio de seus familiares para que impeçam a Polícia de terem acesso ao seu quarto, posto que todo o material ilícito e de interesse da ORCRIM estava armazenado naquele cômodo da casa.

(...)

Além das provas de que o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, integra a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, a interceptação telefônica deixou evidente que o denunciado aproveitava-se de sua função na desempenhada na ORCRIM, para realizar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, em uma ligação entabulada no dia 23/02/2020, o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, aciona uma mulher não identificada, uma vez que havia recebido informação de que ela estava procurando porções de cocaína para aquisição (utilizam a expressão “galo” e “origem”
pra
se referir a droga).

(...)

No dia seguinte, o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, é contatado por um homem não identificado, o qual lhe questiona se possuía porção de cocaína para venda (utilizam a expressão “galo” para se referir ao entorpecente).

(...)

Na madrugada do dia 01/03/2020, o denunciado Geovani, vulgo “Buchada”, é contatado por outro homem não identificado, o qual questiona a respeito de realizar a venda de entorpecente a prazo, todavia, o denunciado Geovani informa que está corrido com diversas atividades da ORCRIM e somente realizaria a venda da droga à vista. (...)

Na noite do mesmo dia, o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, conversa com um homem não identificado a respeito de uma terceira pessoa que havia entrado em contato com o denunciado Geovani solicitando uma porção de cocaína no valor de R$ 20,00 (vinte) reais, todavia, o denunciado Geovani relata que atualmente não trabalham com porções desse valor, apenas de R$ 50,00 (cinquenta reais).

(...)

Considerando que o crime de associação ao tráfico de drogas realizado entre o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, e o
co-denunciado
Maurício Afonso Pereira Lima, vulgo
“Jogadô”, já se encontra devidamente descrito no item 1 (Maurício Afonso), relativo ao co-denunciado, o Ministério Público reitera as ligações e argumentações ali descritas, evitando-se, dessa forma, desnecessária tautologia.

Percebe-se, portanto, que o denunciado Geovani Malice Ferreira, vulgo “Buchada”, além de integrante da OCRIM denominada “Comando Vermelho”, exerce de forma plena e irrestrita a função de “liderança” na função de Disciplina, tendo como zona de atuação os bairros Alfredo de Castro, Jardim Atlântico e região circunvizinhas, bem como que associou-se a Maurício Afonso Pereira Lima, vulgo “Jogadô”, para juntos praticarem de forma reiterada o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT, uma vez que ambos vendiam, expunham a venda e forneciam drogas ilícitas diversas.

4. ACLÉZIO LEAL SANTOS, vulgo “Bernardo ou Crânio Louco”.

O denunciado Aclézio Leal dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Bernardo, Da Roça ou Crânio Louco”, foi identificado nas investigações como um dos líderes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT”, na cidade de Rondonópolis-MT, exercendo ativa e continuamente a função de Disciplina, tendo como zona de atuação a região Central e a Vila Canaã.

No dia 25/02/2020, o denunciado Aclézio Leal dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Bernardo, Da Roça ou Crânio Louco”, foi acionado pelo indivíduo identificado pela alcunha de “Costelinha”, proprietário de um estabelecimento comercial cadastrado junto a ORCRIM, o qual lhe solicita apoio para solucionar um conflito em razão de um sujeito seguir e ameaçar a filha dele de morte.

(...)

Após alguns dias, o denunciado Aclézio Leal Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Bernardo, Da Roça ou Crânio Louco”, é acionado por um homem não identificado, o qual lhe questiona da intervenção do denunciado em uma situação envolvendo duas mulheres na cidade de Rondonópolis, ocasião em que o denunciado informa expressamente que desempenha a função de “Disciplina” na ORCRIM, bem como relatou que todas as casas de prostituição que estão localizadas na região central da cidade estão cadastradas e “fechadas” com a Organização Criminosa.

(...)

Em outra ligação interceptada, o denunciado Aclézio Leal Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Bernardo, Da Roça ou Crânio Louco”, foi contatado por uma mulher identificada como “Cris”, a qual informou que estabeleceu contato para tentar comprar um “corre” (expressão utilizada para se referir a entorpecente), todavia, já havia resolvido, deixando claro que o denunciado realizava o tráfico de drogas.

(...)

Restou comprovado durante as investigações policiais, que o denunciado Aclézio Leal Santos vulgo “Bernardo, Da Roça ou Crânio Louco”, integra pessoalmente a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada “comando vermelho”, na qual exerce a função de “Disciplina”, bem como realiza o tráfico de drogas na cidade de
Rondonópolis, na medida em que vende, expõe a venda, entrega a consumo ou fornece drogas ilícitas.

5. JEFERSON RODRIGO SOUZA DA SILVA, vulgo “Pacificador”.

O denunciado Jeferson Rodrigo Souza da Silva, conhecido nas atividades criminosas como “Pacificador”, foi identificado nas investigações como um dos líderes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT”, na cidade de Rondonópolis-MT, exercendo ativa e continuamente a função semelhante à de Recrutador, sendo responsável pelo recrutamento de novos membros para a ORCRIM.

Em uma conversa entabulada no dia 20/02/2020, entre o denunciado Jeferson Rodrigo Souza da Silva, vulgo “Pacificador”, e um homem não identificado, este último informa que mandará ao denunciado a “matrícula” do indivíduo identificado como “Fura”, para que ambos fizessem o batismo dele na ORCRIM e, inclusive, durante a conversa, informa que não seria a primeira matrícula que mandara do denunciado:

(...)

Após alguns dias, o denunciado Jeferson Rodrigo Souza da Silva, vulgo “Pacificador”, é contatado por um homem não identificado, para conversarem a respeito de um integrante da Organização Criminosa que havia sido preso e encaminhado para o Presidio da “Mata Grande”, todavia, foi advertido pelo denunciado Jeferson que essa situação deveria ser resolvida através do aplicativo de mensagens “WhatsApp”.

(...)

Restou comprovado, portanto, durante as investigações policiais, que o denunciado Jeferson Rodrigo Souza da Silva, vulgo “Pacificador”, integra pessoalmente a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, na qual exerce a função de Recrutador, sendo responsável pelo recrutamento de novos membros para ORCRIM.

III – DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

1. RAYLAN HERNANDES DOS SANTOS SILVA, vulgo “Boris”.
Segundo o apurado nas investigações, entre os meses de fevereiro e maio do ano de 2020, o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, conhecido nas atividades criminosas como “Boris”, associou-se de forma estável e permanente a Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH” e Alex Marcos da Silva Félix, vulgo “LK”, para juntos praticarem de forma reiterada o crime de tráfico de entorpecentes, na medida em que vendiam, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo e transportavam entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convém destacar que, durante a período da interceptação telefônica, constatou-se que o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, estava envolvido na prática de um roubo havido na cidade de Rondonópolis-MT, sendo que no dia 28/04/2020, uma equipe de investigadores de polícia localizaram o denunciado e, no interior da residência deste, encontraram um aparelho celular pertencente a uma das vítimas do roubo, além de entorpecentes e uma
arma de fogo, pelo que foi preso em flagrante delito, dando origem ao B.O no 2020.104715 e IP no 193/2020/DERF/ROO.

Durante a interceptação telefônica, constatou-se, ainda, que o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, praticava o comércio de entorpecentes com o auxílio do codenunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, “PH”.

Em uma ligação realizada no dia 19/02/2020, o denunciado Raylan Hernandes pede o apoio de Paulo Henrique para o fornecimento de quatro/cinco porções de entorpecentes, tendo em vista que estava sem estoque. Ainda durante a ligação, o denunciado Raylan Hernandes informa que na noite anterior houve uma alta demanda para a venda de drogas e, por conta disso, tentou contatar Paulo Henrique para auxiliá-lo.

(...)

Na madrugada do dia seguinte, em uma conversa entabulada entre o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, e Paulo Henrique Bonfim Lopes, “PH”, o denunciado informa ao colega que já havia “parado”, uma vez que havia vendido todo o entorpecente que mantinha em estoque, além do que, no dia seguinte, teria vários outros afazeres, mas a investigação nada revelou sobre a licitude dessas tarefas.

(
...)

Após alguns dias, o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, é contatado por um homem não identificado, o qual questiona se ele possui porções de entorpecente (utilizam a expressão “galo”), ocasião em que o denunciado indaga o homem se teria tentado contato com Paulo Henrique, “PH”, o qual respondeu que sim, mas que teria sido informado que o denunciado estava com o entorpecente do PH.

(...)

No dia seguinte, o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, é contatado por Paulo Henrique Bonfim Lopes, “PH”, os quais conversaram sobre porção de droga (utilizam a expressão “chá” para se referirem a droga).

(...)

No dia 25/02/2020, o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, é contatado por um homem não identificado, o qual afirma ter interesse em adquirir entorpecentes, todavia, o denunciado alega que somente teria drogas na sextafeira, mas no decorrer da conversa, percebe-se que Paulo Henrique, vulgo “PH”, estava na companhia do denunciado e ambos, aparentemente, estavam dividindo o entorpecente.

(...)

Após algumas horas, o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, conhecido como “Boris”, é contatado por um homem identificado como Marcos, o qual questiona o paradeiro de Paulo Henrique Bonfim Lopes, conhecido como “PH”, ocasião em que o denunciado Raylan repassa o telefone para Paulo Henrique, vulgo “PH”, cuja oportunidade informa que apenas estava vendendo de entorpecentes à vista.

(...)

Ainda na noite do dia 25/04/2020, o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo como “Boris”, é contatado por Paulo Henrique Bonfim Lopes, conhecido como “PH”, o qual lhe solicita a separação de uma quantidade de entorpecente:

(...)

Segundo as investigações, além do auxílio de Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo PH, o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, contava com o auxílio de Alex Marcos da Silva Felix, vulgo “LK/Alencar/Leek”.

Em uma ligação realizada no dia 25/02/2020, Alex Marcos da Silva Félix, “LK/Alencar/Leek”, entrou em contato com o denunciado Raylan Hernandes, vulgo “Boris”, para questionar se ele estava com o rádio transmissor (utilizado para captar a frequência da Polícia), o qual seria utilizado na lojinha (ponto de venda de entorpecente).

(...)

No dia seguinte, o denunciado Raylan Hernandes, vulgo “Boris”, é contatado por Alex Marcos da Silva Félix, “LK/Alencar/Leek”, o qual lhe informou que estava no ponto de venda de entorpecente (utiliza a expressão: predinho), todavia, naquele momento o denunciado Raylan estava ocultando ou embalando o entorpecente (utiliza a expressão: picuá), sendo que, ao final da ligação, Alex solicita que o denunciado Raylan levasse os “trem” para vender no ponto de venda de drogas (utiliza a expressão: predinho).

(...)

Após algum tempo, o codenunciado Alex Marcos, “LK/Alencar/Leek”, é contatado por uma mulher não identificada, a qual determina que ele deixe o ponto de venda, que era abastecido/de responsabilidade do denunciado Raylan, vulgo “Boris”, vez que o denunciado Raylan havia sido preso em flagrante pelo crime de tráfico.

(...)

Sendo assim, restou comprovado durante as investigações, que o denunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, conhecido nas atividades criminosas como “Boris”, associou-se de forma estável e permanente a Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH” e Alex Marcos da Silva Félix, vulgo “LK”, para praticarem de forma reiterada e permanente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Rondonópolis-MT, uma vez que vendiam, expunham à venda e forneciam drogas ilícitas.

2. PAULO HENRIQUE BONFIM LOPES, vulgo “PH”.

Segundo o apurado nas investigações, entre os meses de fevereiro e maio do ano de 2020, o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, associou-se de forma estável e permanente a Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, para juntos praticarem de forma reiterada o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na medida em que vendiam, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo e transportavam entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em uma ligação realizada no dia 19/02/2020, Raylan Hernandes solicita o apoio do denunciado Paulo Henrique, vulgo “PH”, para fornecer de quatro/cinco porções de entorpecentes, tendo em vista que estava sem estoque. Ainda durante a ligação, o Raylan Hernandes informa que na noite anterior teve uma alta demanda para a venda de
drogas e, por conta disso, tentou contatar o denunciado Paulo Henrique para auxiliá-lo.

(...)

Na madrugada do dia seguinte, em uma conversa entabulada entre Raylan Hernandes dos Santos Silva, “Boris”, e o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, Raylan informa ao denunciado que já havia “parado”, uma vez que já tinha vendido todo o entorpecente que mantinha em estoque, bem como que no dia seguinte teria vários afazeres, todavia, não se tem conhecimento se seriam lícitos ou não.

(...)

Após algum tempo, Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, é contatado por um homem não identificado, o qual questiona se ele possui porções de entorpecente (utilizam a expressão “galo”), ocasião em que o denunciado questiona se ele havia entrado em contato com o denunciado Paulo Henrique, vulgo “PH”, que responde positivamente e informa que estava com a droga de Paulo Henrique.

(...)

No dia seguinte, o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, entra em contato com seu comparsa Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, ocasião em que conversaram a respeito do procedimento necessário para a retirada de entorpecente (utilizam a expressão “chá” para se referirem ao entorpecente)

(...)

No dia 25/02/2020, Raylan Hernandes, vulgo “Boris”, é contatado por um homem não identificado, o qual manifesta interesse em adquirir entorpecentes, todavia, teria o dinheiro somente na sexta-feira, mas no decorrer da conversa, percebe-se que o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, também estava na companhia de Raylan Hernandes e que ambos supostamente estavam efetuando a divisão da droga, bem como teria manifestado que poderia realizar a venda/entrega do entorpecente.

(...)

Após algumas horas, Raylan Hernandes dos Santos Silva, conhecido como “Boris”, é contatado por um homem identificado como Marcos, o qual questiona o paradeiro do denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, conhecido como “PH”, ocasião em que Raylan repassa o telefone para o denunciado Paulo Henrique, vulgo “PH”, o qual informa que faria a venda de entorpecentes mediante pagamento à vista.

(...)

Ainda na noite do dia 25/04/2020, Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo como “Boris”, é contatado pelo denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, conhecido como “PH”, o qual lhe solicita a separação de uma quantidade de entorpecente.

(...)

Portanto, restou comprovado durante as investigações, que o denunciado Paulo Henrique Bonfim Lopes, vulgo “PH”, associou-se de forma estável e permanente a Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, para juntos praticarem de forma reiterada e
permanente o crime de tráfico ilícito de drogas na cidade de Rondonópolis-MT.

3. ALEX MARCOS DA SILVA FÉLIX, vulgo “LK/ALENCAR/LEEK”.

Segundo o apurado nas investigações, entre os meses de fevereiro e maio do ano de 2020, o denunciado Alex Marcos da Silva Félix, conhecido nas atividades criminosas como “LK ou ALENCAR ou LEEK”, associou-se de forma estável e permanente ao codenunciado Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, para juntos praticarem de forma reiterada o crime de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Rondonópolis-MT, na medida em que vendiam, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo e transportavam drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Em uma ligação realizada no dia 25/02/2020, o denunciado Alex Marcos da Silva Félix, vulgo “LK, Alencar ou Leek”, entrou em contato com Raylan Hernandes, vulgo “Boris”, para perguntar se estava com o rádio transmissor (utilizado para captar a frequência da Polícia), o qual seria utilizado na lojinha (ponto de venda de entorpecente).

(...)

No dia seguinte, Raylan Hernandes, é contatado pelo denunciado Alex Marcos da Silva Félix, vulgo “LK ou Alencar ou Leek”, o qual lhe informou que já estava no ponto de venda de entorpecente (utiliza a expressão: predinho), todavia, naquele momento Raylan ocultava ou embalava o entorpecente (utiliza a expressão: picuá), sendo que, ao final da ligação, o denunciado Alex Marcos da Silva solicita que Raylan levasse
os “trem”
para vender no ponto de venda de drogas (utiliza a expressão: predinho).

(...)

Após algum tempo, o denunciado Alex Marcos da Silva Félix, entrou em contato com um homem identificado como João, para questionar o local em que estava guardado/ocultado a balança de precisão que utilizavam na pesagem do entorpecente.

(...)

Passados alguns minutos, o denunciado Alex Marcos da Silva, vulgo “LK/Alencar/Leek”, é acionado por um homem identificado pela alcunha de “Luquinhas”, o qual manifesta o interesse de adquirir uma porção de R$ 30,00 (trinta reais), todavia, o denunciado Alex informa que naquele momento só teria de R$ 40,00 (quarenta reais).

(...)

Ainda na noite do dia 17/04/2020, o denunciado Alex Marcos da Silva Félix, vulgo “LK/Alencar/Leek”, é contatado por um homem não identificado, o qual solicita a entrega de uma porção de entorpecente no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

(...)

Na madrugada do dia 18/04/2020, o denunciado Alex Marcos da Silva Félix, vulgo “LK/Alencar/Leek”, é contatado por um homem não identificado, o qual solicita uma porção de droga no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

(...)

No dia seguinte, o denunciado Alex Marcos da Silva Félix, é contatado por um homem identificado pela alcunha de “Participação”, o qual questiona a possibilidade de venda de entorpecente a prazo e, inclusive, oferece um “cordão” como garantia, todavia, o denunciado Alex Marcos da S. Félix informa que só vende a vista.

(...)

No dia 28/04/2020, o denunciado Alex Marcos da Silva Félix, vulgo “LK/Alencar/Leek”, é contatado por uma mulher não identificada, a qual determina que ele deixe o ponto de venda que era abastecido/de responsabilidade de Raylan, vulgo “Boris”, tendo em vista que Raylan Hernandes havia sido preso em flagrante pelo crime de tráfico.

(...)

Nota-se, pois, que restou comprovado nas investigações, que o denunciado Alex Marcos da Silva Félix, vulgo “LK/Alencar/Leek”, associou-se de forma estável e permanente a Raylan Hernandes dos Santos Silva, vulgo “Boris”, para praticarem de reiteradamente o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis-MT.

4. ELVIS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Indin”

O denunciado Elvis Wender de Oliveira Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Indin”, segundo apurado pelas investigações e interceptação telefônica, entre os meses de fevereiro e maio do ano de 2020 (período que perdurou a medida judicial), realizava o comércio espúrio de entorpecentes na cidade de Rondonópolis-MT, sendo que, para tanto, utilizava-se de seu trabalho de mototaxista para conseguir realizar a venda e entrega de entorpecentes sem levantar suspeita da Polícia.

No dia 21/02/2020, o denunciado Elvis Wender de Oliveira Santos, vulgo “Indin”, é contatado por um homem não identificado, o qual manifesta o interesse em adquirir drogas do denunciado e, inclusive, deixa claro que já havia adquirido droga na semana anterior e, inclusive, relata que naquela vez ocorreu uma demora na entrega.

(...)

No dia seguinte, em uma conversa entabulada entre o denunciado Elvis Wender de Oliveira Santos, vulgo “Indin”, e um homem não identificado, este último parece solicitar uma corrida de mototáxi, todavia, ao final da conversa é possível constatar que, na verdade, solicitou a entrega de uma porção de droga e indicou o local de entrega
.

(...)

Após alguns dias, o denunciado Elvis Wender de Oliveira Santos, vulgo “Indin”, é contatado por um homem não identificado, o qual solicita a entrega de uma porção de entorpecente (utilizam a expressão: negócio) e, inclusive, destaca a qualidade do material que deseja. Ainda segundo a ligação, é possível notar que essa não era a primeira vez que o denunciado negociava drogas com ele, existindo outras entregas anteriores.

(...)

É fato, pois, que restou comprovado durante investigação policial que o denunciado Elvis Wender de Oliveira Santos, conhecido como “Indin”, praticava de forma reiterada o crime tráfico ilícito de
entorpecentes na cidade de Rondonópolis-MT, na medida em que vendia, expunha a venda e entregava a
terceiros drogas ilícitas
.
[...]
Destaques no original

Do crime de organização criminosa

Como visto alhures,
Geovani
Malice Ferreira
,
Aclézio Leal Santos
e
Roney Pereira de Souza

postulam
a
absolviç
ão
dos três

quanto ao crime de organização criminosa, ao argumento
de que a prova produzida é frágil e não
co
mpr
o
v
ou o ilícito
.

Sem
razão,
t
odavia,
Geovani Malici, Aclézio
Leal e Roney Pereira.

Isso porque
a

autoria
do crime de orga
nização criminosa pelo qual

Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira

foram condenados,
foi
delineada pela robusta prova produzida no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, apta a corroborar os fartos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial
,
comprova
ndo
que
os três
integram a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
,
em cuja organização criminosa
Geovani
Malice

e Aclézio
Leal

exercia
m
a função de “
disciplina
”, ou seja, era
m
responsáve
is
por fiscalizar toda a ação dos membros
ou mesmo terceiros que transgredissem ordens do grupo criminoso
; enquanto
Roney
Fernandes
desempenhava a função de
“
coordenador
”
.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
,
que o volume

das
conversas telefônicas envolvendo
Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira
, interceptadas mediante autorização judicial, em que o nome, o
apelido
e as próprias falas dos
sentenciados
aparecem por diversas vezes, demonstra
m
e comprova
m

as
funções
dos três
dentro da organização criminosa.

A respeito das provas produzidas
nestes
autos quanto à materialidade e autoria do delito
de organização criminosa

pelo qual,
Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira

foram condenados, o juízo de primeiro assim se manifestou quando da prolação da sentença condenatória:

[...]
Das transcrições que seguem, extrai-se que o acusado
GEOVANI
integrou a ORCRIM Comando Vermelho e exerceu a função de fiscalizar e aplicar punições para indivíduos que transgredissem as ordens e costumes da facção criminosa, independentemente de integrarem ou não a organização.

Na data de 26/02/2020, às 23h23,
GEOVANI
entra em contato com o interlocutor
TOM
com a finalidade de esclarecer questões acerca de uma traição
da cônjuge
deste e a punição que seria aplicada por
GEOVANI
e outros membros da ORCRIM à ex-exposa e seu amante, logo evidenciando que o acusado exercia a função de “Disciplina” (id. 56734901 - Pág. 2-3).

TOM
: Oi.

GEOVANI
: O mano véi, na ativa.
Deixa eu
falar pra você a respeito daquela situação, tá ouvindo?

TOM
: Oi, tô!

GEOVANI
: Porque é o seguinte, depois que lança essas ideias pra frente não tem volta mais não, mano velho, é igual expliquei para o senhor, o que caber para o “pé de pano” vai caber pra ela também, entendeu?

TOM
: É, boto fé.

GEOVANI
:
Tá
ligado, eu to até pegando uma visão juntamente para o senhor, justamente para depois o senhor não vim arrepender entendeu, até mesmo o senhor tem filho com ela, né?

TOM
: Boto fé!

GEOVANI
: É isso mesmo?

TOM
: É isso mesmo, irmão.

GEOVANI
: Então demorou então, é só pegar uma visão com o senhor, eu já cheguei no mano aqui na nossa quebrada aqui... pegar uma visão com o senhor
ai
, que era isso mesmo que o senhor queria, porque não tem volta não, entendeu?

TOM
: Boto fé.

GEOVANI
: Mas demorou, tamo junto, uma boa noite para o senhor ai.

TOM
: Boa noite para o senhor também irmão.

GEOVANI
: Tamo junto.

TOM
: Só agradece.

GEOVANI
: Hein, qual que é o vulgo do senhor ai ou nome?

TOM
: É Everton, mas o vulgo é TOM.”

Posteriormente, em 02/03/2020, às 16h20, no extenso diálogo travado entre
GEOVANI
e uma mulher não identificada (MNI), que estaria presa, o acusado dialoga acerca de assuntos referentes
à
uma tentativa de adquirir entorpecentes para revenda. Depois disso, a interlocutora informa que conhece uma terceira que venderia maconha, mas
GEOVANI
alerta que caso comprassem de fornecedores de fora da ORCRIM iriam ser acusados de “cabritagem”, o que significa que seriam violentados e possivelmente mortos. Por fim,
GEOVANI
discorre sobre sua função de Disciplina, que inclui vigiar comércios cadastrados pela Organização Criminosa, que pagam uma tarifa mensal para terem a proteção dos criminosos, sendo que o acusado é responsável por atender os chamados dos “lugares cadastrados” (id. 56734901 - Pág. 5).

“
GEOVANI
:
Deixa eu
falar pra você, tem um “afilhado” seu, esqueci o nome dele, ele tá na batida de um SKANK lá, depois você vê o grupo lá.

MNI
: Você tá falando lá do Diamantino, né não e o “Piquitito” não é?

GEOVANI
: Não! É
ai
do Várzea Grande, Cuiabá, não sei. Ele falou que é “afilhado” seu.

MNI
: É o Lamer, será que não é o Lamer?

GEOVANI
: Não, ele tá com um prensado lá, um SKANK prensado, ele falou que fazia por cinco mil ele.

MNI
: Não, não, solta esse corre, solta esse corre, solta, eu sei de qual que é... é uma droga lá que você tem que pagar o forne...
o frente
não sei o que, não sei o que, não é?

GEOVANI
: É, é!

MNI
: Solta esse trem, solta, xoxa, solta.

GEOVANI
: É xoxa mesmo?

MNI
: Vixi moço, aquele pato lá
tá
junto com pato, maior bagulho louco, amor eu tenho um povo ali, já não falei pra você, esqueci de mandar o número, você não me lembra, você entrou lá e não me fala nada.

GEOVANI
: Ah, mas é só você manda uai, o bagulho pra mim, não porque, eu vi muito suspeito mesmo. Ele falou pra mim: “mano”, ele mandou lá no GP lá: “cinco mil dá pra fazer uma peça” num tem...

MNI
: Não, não, não, rolo, rolo.

GEOVANI
: Então, eu fui nele, ele já veio com essa ideia de depositar dinheiro, eu falei: “Mano você é irmão?”, ele falou “sou!”. Você é afilhado de quem? Ele falou: “Da Fênix, tá ligado?”.

MNI
: Da Fênix?

GEOVANI
: Não, da Fenix não, da AK-47. Eu falei: Ah, pois então mano velho, mas qual que é da parada desse bagulho aí, você tem ele só prensado? Ele falou que não, também tinha solto. Ai eu perguntei pra ele, aprofundando as ideias, ele falou que não tava com ele. Eu falei: mas esse trem tá na mão? Ele falou: “Não.
Tá
ali, tem que tá lançando dois e meio para o cara lá, pra poder o cara subir, nós já ta com o trem aqui”. Ele falou até a cidadezinha ali.
Ai
eu falei: “Ah não mano, esse corre tá molhado então, não tá na mão uai, se tivesse na mão eu ia mandar o povo descer direto aí e já pegava com você e te lançava o dinheiro aí.”

MNI
: Pois é amor, negativo.

GEOVANI
: É rolo, eu já vi até pelo preço, porque o preço é fora do normal.

MNI
: Eu já vou chegar nele, hoje, e vou perguntar
pra
ele que história é essa tá chegando em “irmão”, oferecendo trem que não tá na mão, você tá parecendo cara golpista, que desgraça é essa.

[
...]

MNI
: Olha aqui, você quer comprar um “brau”?

GEOVANI
: Não meu bem, eu tava vendo por conta do preço entendeu? Porque ele falou um preço ai.

MNI
: Sim, escuta, tem uma menina aqui vendendo um “brau” aqui, oitocentos reais, um comercial bom.

GEOVANI
: Ah não, não vira não pô, nós não pode pegar “brau” de fora não pô.

MNI
: Ah é, verdade.

GEOVANI
: Entendeu, é doido é, da cabritagem,
nós toma
é pau... cai na morte mesmo.

[
...]

MNI
: ...mandei uma mensagem três hora da manhã, você nem deu moral.

GEOVANI
: Moço, eu dormi pô, eu dormi cedo também, você acha que eu...

MNI
: Dormiu com o celular online.

GEOVANI
: Não meu bem, olha aqui, pega a visão, é porque tem gente que me liga de madrugada, eu pego o celular pra
mim
olhar, eu entro, no que eu entro fica mostrando que eu to online, mas nada a ver, entendeu. É porque eu
do atenção
achando que é algum B.O., B.O. sério, entendeu, os cara me liga só de noite pra ir atrás de resolver B.O. em lugar cadastrado nosso aqui. Direto moço, rolou tanta briga nesse final de semana, que ave maria, vontade de pegar nego no pau, não era pouca não, mas não pode
tá
pegando de qualquer jeito.”

Na data de 29/02/2020,
GEOVANI
,
vulgo BUCHADA
,

é acionado por um homem não identificado (HNI), oportunidade em que este relata o furto de uma motocicleta de sua mãe, com a finalidade de que o acusado, em razão de sua função no Comando Vermelho, recuperasse sua moto. Ainda,
GEOVANI
insiste que a mãe do interlocutor não acionasse a Polícia acerca do furto, a fim de não causar problemas para os faccionados que tentariam reaver a motocicleta (id. 56734901 - Pág. 7).

“
GEOVANI
: Oi.

HNI
: Ô, Geovani.

GEOVANI
: Oi.

HNI
: É eu.

GEOVANI
: Fala.

HNI
: Você conhece altos povo aí, né velho, porque roubaram a Dream da minha mãe lá na frente do mercado lá.

GEOVANI
: Roubaram?

HNI
: Ahn han!

GEOVANI
: Que dia?

HNI
: Roubaram hoje, agorinha, minha mãe chegou de a pé aqui em casa aqui.

GEOVANI
: Eu não to botando fé nisso não, uai.

HNI
: Eu to falando pra você uai.

GEOVANI
: Não tem filmagem lá não?

HNI
: Então, minha mãe vai ver,
ai
parece que talvez amanhã o povo vai ver lá da filmagem lá.

GEOVANI
: Então, é só falar pra ela não chamar a Polícia né.

HNI
: Não, não.

GEOVANI
: Fala pra ela...

HNI
: (inteligível).

GEOVANI
: Ahn?

HNI
:
Nós compra
outra né, eu falei pra ela, precisa chamar polícia não.

GEOVANI
: É, porque é o seguinte, é doido, coitada em velho, nem
tava
ciente disso não... é doido, tá tirando moço, o cara fazer um trem desse.

HNI
: É, aconteceu agorinha amanhã nós vamos ver a filmagem lá.

GEOVANI
: Não, mas olha aqui, você não tem nenhuma foto dela aí não? Nenhuma foto dela, documento,
pra
mandar ali no grupo, já vou mandar ali agora.

HNI
: Não tenho nenhuma foto da Dream.”

Na data de 04/03/2020, às 17h41, foi interceptada uma ligação entre
GEOVANI, vulgo “BUCHADA”
, e uma mulher não identificada (MNI), momento em que o acusado relata ter fugido da Polícia e que esta estaria em sua casa, onde estaria armazenado dinheiro pertencente ao Comando Vermelho, fato este que sustenta sua função de “Disciplina” na facção (id. 56734901 - Pág. 8-9).

“
MNI
: Oi.

GEOVANI
: Hein, você tá onde?

MNI
: Tô no centro.

GEOVANI
: Ah não, tá bom então.

MNI
: Pra quê?

GEOVANI
: Não, é porque eu dei uma fuga da Polícia os homens
tá
lá em casa lá, ia falar pra você falar pra mãe não deixar eles entrar no meu quarto não.

MNI
: Nossa senhora.

GEOVANI
: Mas tá de boa, tá de boa.

MNI
: Falou, tchau.

GEOVANI
: Hein, liga aí você para a mãe, liga aí você para a mãe,
ai
você fala pra ela: “mãe, não deixa eles entrar ai de forma alguma ai dentro sem a presença dele ai, entendeu?”, já fala bem assim pra ela.

MNI
: Tá.

GEOVANI
: Ai qualquer coisa você me avisa o que está acontecendo aqui.

MNI
: Tá, falou.

GEOVANI
: A Civil, eles foi enquadrar lá no
JOGADÔ
lá, e eu saí de fuga, ai parece que estragou o carro deles, eu bati no carro deles lá, eles ficou só o ódio, foi lá em casa.

MNI
: Tá, falou.

GEOVANI
:
E lá em casa tem dinheiro da família ainda, do COMANDO
ai
ó, eles vai querer entrar lá.”

Logo em seguida, às 17h45,
GEOVANI
liga novamente para a interlocutora, avisando que teriam
“uns trem”
guardados dentro de seu freezer, possivelmente entorpecentes, e, ainda, que teria dinheiro e um caderno com anotações referentes ao “pagamento de camisa” dos integrantes do Comando Vermelho, que seriam as taxas por participar da facção (id. 56734901 - Pág. 9).

“
MNI:
Oi.

GEOVANI
: Você ligou lá?

MNI
: Ninguém atendeu não, só chamou,
tô
indo embora já, tô montando no moto-taxi.

GEOVANI
: Ah tá, hein “NEIM”, olha aqui, você chegando lá, você pega a visão pra mim, lá em casa
tem uns trem lá guardado lá dentro do freezer
lá entendeu?

MNI
: Ahn.

GEOVANI
: E eu tenho
dinheiro e um caderninho de anotação que é do pagamento da camisa
dos guri
aí da quebrada aí
, se tiver como você tira aqueles trem lá pra mim e guarda lá no seu quarto lá.

MNI
: Tá.

GEOVANI
: E se você conseguir falar com a mãe no caminho aí, fala pra não deixar entrar lá no meu quarto.

MNI
: Tá bom “Gio”.

GIOVANI
: Eles não têm liberação pra isso não, eles não têm mandado não. Porque do jeito que a mãe é...

MNI
: Tá bom.

GEOVANI
: Não, pode olhar, olha ai, revista, faz o que quiser. Tenta ligar
ai
que eu não posso ligar não, senão eles rastreiam meu número aqui e vem onde que eu tô.”

Após alguns minutos,
GEOVANI
estabelece contato com outra mulher não identificada (MNI) e discute, ainda, acerca da fuga policial na casa de
MAURÍCIO, vulgo “JOGADÔ”
, sobre o “pagamento da camisa”, sobre seu caderno de anotações referente ao Comando Vermelho e que possui subordinados dentro da facção para trabalhar para ele, demonstrando que
GEOVANI
possuía cargo de liderança dentro da Organização Criminosa (id. 56734901 - Pág. 10).

“
GEOVANI
: E
ai
.

MNI
: Oi?

GEOVANI
: Oi.

MNI
: Acabei de vê seu áudio aqui.

GEOVANI
: Então, o bagui
tá
loco hein.

MNI
: É, você
tá
na onde?

GEOVANI
: Eu tô mocado aqui, pra baixo aqui.

MNI
: Ave maria, cê hein vei, cê também
tava
hein.

GEOVANI
: Eu o que moço, eu tava é na casa do
JOGADÔ
, caras ia meter, os cara ia metendo o carro em riba de mim, eu sai doido de fuga, estraguei o carro dele.

MNI
:
Eu to falando você deixar flagrante na casa do seu povo moço
...

GEOVANI
: Não moço, eu não tava nem com flagrante em casa, eu acordei hoje cedo peguei uma situação, fui lá em casa, trabalhei de boa, fiz os trem, aí
agora tinha que levar um dinheiro da camisa dos guri pra fazer o fechamento
, eu saí de casa, saí de boa, nem lembrei de pegar o trem, e moca o trem, tava até conferindo o caderno meu de anotação pra cobrar o povo hoje que era pagamento, peguei fui lá na casa do
JOGADÔ
, levar o dinheiro para ele levar, para o mano lá fazer o fechamento, cheguei lá, fiquei um pouquinho lá, na hora que eu saio, os cara sai e tenta me enquadrar entendeu, o
JOGADÔ
saiu na minha frente, ele saiu na minha frente, eles viu que o
JOGADÔ
tinha saído já, ai eles foi e jogou o carro em mim, ai eu sai doido de fuga deles, ai eles não conseguiu me pegar não, eu peguei, como eu saí correndo, eles deram dois tiros em mim ainda pra mim parar a moto acho, para tentar acertar o pneu, não conseguiu, ai que eles ficou doido, eles foi lá em casa, eu acho que eles, não sei não, se eles acharam alguma coisa lá hein, tô achando que eles acharam sim.

MNI
: Não tinha nada lá.

GEOVANI
: Então.

MNI
: Você é malandro, ainda falei ontem pra você, moço, fica na ativa, para de mexer com esse trem pelo menos uns dias.

GEOVANI
: Não, mas o negócio meu desacerto não foi nem tanto por mim não, porque eu tava no lugar errado, lá na casa do
JOGADÔ
.

MNI
: Mas você acha que eles não tava de olho em você também não amor.

GEOVANI
: Não, eles tava com certeza, mas na rua eu não fico panguando não,
eu ponho
os guri
pra trabalhar pra mim moço, eu não fico panguando na rua.

MNI
: Coitado do seu povo.

GEOVANI
: Então, mas eu vou ver aqui, to conversando com o povo aqui pra saber o que tá acontecendo lá, liga aí, não tem como você ligar lá também né, pra minha irmã, pra saber, minha mãe ligou aqui, nem atendo não, vai que é eles querendo falar comigo.

MNI
: Vou ligar no celular da Rose.

GEOVANI
: Eu to tentando falar com o advogado aqui, pra ele ir lá me acompanhar lá.

MNI
: Se achou flagrante, você sabe né.

GEOVANI
:
Eles vai
querer que eu me entrego uai, eu vou acionar o advogado aqui agora. Tchau, depois
nós se fala
.”

Além do que concerne à participação de
GEOVANI
, vulgo
“Buchada”
, na OrCrim Comando Vermelho, foram interceptadas ligações telefônicas em que o acusado realiza a prática mercantil de entorpecentes. A exemplo disso, observa-se o diálogo de
GEOVANI
com uma mulher não identificada (MNI) em que o acusado indaga à interlocutora se esta queria comprar cocaína, utilizando das expressões “galo” e “origem”, bem como apontando que a “mercadoria” seria “da família”, ou seja, produto do Comando Vermelho (id. 56734901 - Pág. 12).

“
GEOVANI
: Opa.

MNI
: Quem fala?

GEOVANI
: Mano passou seu número, falou que você queria um corre do galo.

MNI
: Galo não, quero
do origem
.

GEOVANI
: Então, da origem mesmo.

MNI
: Da origem, origem.

GEOVANI
: Ela mesmo, só trabalho com origem mesmo.

MNI
: Boto fé. Você vai trazer aqui?

GEOVANI
: Na onde que é?

MNI
: Aqui no Farias aqui.

[...]

MNI
: Eu quero da origem, tem que ser servido mano, se for do virado eu vou ligar ai eu vou reclamar.

GEOVANI
:

Não moço, eu só trabalho
do origem
,
a mercadoria é da família
, entendeu.

MNI
: Eu boto fé então.

GEOVANI
: Trabalho com porcaria não, só trem de qualidade.

MNI
: É cinquentão né?

GEOVANI
: É.”

Da mesma maneira,
GEOVANI
utiliza novamente de sua linha telefônica para impulsionar a sua atividade de traficância, tendo o
interlocutor
EDMILSON
entrado em contato com o acusado a fim de comprar cocaína daquele (id. 56734901 - Pág. 14).

“
GEOVANI
: Quem?

EDMILSON
: Edmilson, aqui do Farias.

GEOVANI
: Opa, fala ai.

EDMILSON
: Você tá na ativa
ai
?

GEOVANI
: Do galo?

EDMILSON
: É.

GEOVANI
: Tô, uai.

EDMILSON
: Tem como colar aqui no barraco?

GEOVANI:
Tem!

EDMILSON
: Ajeita uma pra nós
ai
.”

Na data de 01/03/2020,
GEOVANI
é acionado para realizar a venda e entrega de drogas para um homem não identificado (HNI), tendo o acusado respondido que não poderia vender por fiado, pois estaria “com um monte de dinheiro” para receber e, ainda, que estaria comercializando drogas da “família”, ou seja, do Comando Vermelho (id. 56734901 - Pág. 15).

“HNI
: Tem como salvar aqui?

GEOVANI
: Ahn?

HNI
: Tem como você colar aqui em frente ao Fausto aqui.

GEOVANI
: O Fausto?

HNI
: É.

GEOVANI
: Já subo ai, já subo ai.

HNI
: Hein, pra marcar pra mim.

GEOVANI
: Não tem condição não mano.

HNI
: Marca ai.

GEOVANI
: Não tem condição não pô, eu não to bom pra mim poder fazer isso
ai
, eu to apertado mano,
eu to trabalhando com o trem da família, eu não fiz da família ainda
. To com um monte de dinheiro pra
mim
receber mano. Não to trabalhando pra ninguém no “F”.

HNI
: Ahn han, dia cinco eu pago você todinho.

GEOVANI
: Ahn?

HNI
: Dia cinco eu pago você tudo, na moral.

GEOVANI
: Não pô, você tem que me dar cento e cinquenta, entendeu mano, não adianta pô.”

Ainda no dia 01/03/2020,
GEOVANI
informa para o interlocutor não identificado (HNI) que somente comercializava porções de cocaína no valor mínimo de R$ 50,00 (id. 56734901 - Pág. 15).

“
GEOVANI
: Fala mesmo.

HNI
: O cara te chamou no zap ai.

GEOVANI
: Uai, eu
respondi ele
, ele perguntou pra mim se fazia vinte, eu não vendo trem de vinte não moço, falei pra ele lá, falei pra ele: só de cinquenta.

HNI
: O cara parece que é doido.

GEOVANI
: É,
tá
chapando... passei a visão pra ele no áudio lá, ele visualizou uai, ele viu o áudio. Falei: não mano, não existe mais parada de vinte não, é só de cinquenta.

HNI
: Ele quer pó ou ele quer... é doido é.

GEOVANI
: É pó mesmo!

HNI
: Eu vou falar pra ele, não moço, tá ficando doido.

GEOVANI
: É, acabou isso aí, não existe mais não.

HNI
: Falou então.”

Nesse ínterim, a testemunha SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA afirma em seu depoimento judicial: “Que GEOVANI, vulgo “Buchada”, exercia a função de disciplina na facção, atuando em conjunto com MAURICIO; Que MAURICIO e GEOVANI se associaram para cometer o crime de tráfico; Que MAURICIO e GEOVANI fugiram de uma abordagem policial, danificando uma viatura policial; Que na residência de GEOVANI foram encontrados objetos que corroboravam com a assertiva deste integrar o Comando Vermelho, como drogas e dinheiro em espécie em notas variadas; Que após a abordagem foram interceptadas comunicações em que os acusados afirmaram que as anotações apreendidas eram referentes ao Comando Vermelho”.

Em consonância, depôs em Juízo a testemunha ADRIANO FERREIRA DE SOUZA: “Que MAURICIO apresentou indício do crime de tráfico de drogas e integrar ORCRIM, atuando com GEOVANI na traficância; Que ambos faziam arrecadação de valores em prol do Comando Vermelho”.

Em adição, entre os itens apreendidos na residência de
GEOVANI
, foi encontrado um caderno com anotações (id. 56734910 – Pág. 43-46) referentes à contabilidade de atividades da ORCRIM, que, segundo interceptações do próprio acusado seriam anotações pertinentes ao “pagamento de camisa”, ou seja, da “mensalidade” cobrada pela facção aos subordinados de
GEOVANI
, conforme observado no trecho já exposto:

“GEOVANI
: E eu tenho
dinheiro e um caderninho de anotação que é do pagamento da camisa
dos guri
aí da quebrada aí
, se tiver como você tira aqueles trem lá pra mim e guarda lá no seu quarto lá.”

Assim sendo, resta cabalmente provado que
GEOVANI
integrou pessoalmente a Organização Criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “Disciplina” e “Lojista”, visto que também praticou reiteradamente o tráfico de drogas em prol da facção, exercendo papel de Liderança em relação aos demais faccionados.

(...)

Ainda durante o procedimento investigatório, foram interceptadas conversas no terminal telefônico usado por
ACLEZIO LEAL SANTOS
, vulgo “
CRÂNIO LOUCO
” ou “
BERNARDO
”, que levaram ao seu indiciamento pelos crimes de organização criminosa, exercendo a função de “Disciplina”, e tráfico de drogas, conforme será exposto.

Na data de 25/05/2020, o interlocutor identificado como “
COSTELINHA
”, dono de um comércio de espetinho, liga para
ACLEZIO
, comentando sobre o “cadastro” de seu estabelecimento que teria feito no Comando Vermelho, a fim de obter serviços de segurança dos integrantes e, além disso, procura ajuda quanto um indivíduo que teria ameaçado sua filha de morte. Ainda, o acusado pede para que o interlocutor entrasse em contato via aplicativo WhatsApp, pois estariam desconfiados acerca de uma possível interceptação telefônica (id. 56734901 - Pág. 30).

“
COSTELINHA
: E aí irmão, beleza.

ACLEZIO
: Quem é?

COSTELINHA
: É o Costelinha pô, aqui em frente do Kiki na Amazonas. Você veio aqui com o tio outro dia fazer o meu cadastro.

ACLEZIO
: Do espetinho?

COSTELINHA
: Isso.

[...]

COSTELINHA
: Então velho, eu to tentando falar com o tio e não to conseguindo, é o seguinte, tá acontecendo uma parada meio estranha aqui. O
cara
que tá vindo ameaçar minha filha de morte cara.

ACLEZIO
: Tá indo aí na casa cadastrada?

COSTELINHA
: Sim! Agora mesmo minha filha tava vindo do trampo, porque ela não mora aqui comigo, ela mora mais ali perto só que ai o cara veio atrás dela...

ACLEZIO
: Ele tem alguma relação com ela, você tem WhatsApp?

COSTELINHA
: Tenho, tenho sim, neste número mesmo.

ACLEZIO
: Embaçado, que ligação num...

COSTELINHA
: Não é muito bom não né, então, mas é nesse mesmo número.

ACLEZIO
: Vai lá no WhatsApp lá, chama eu lá.

COSTELINHA
: Beleza.”

Fica evidente que
ACLEZIO, vulgo “CRÂNIO”,
teria a designação de “Disciplina” na ORCRIM Comando Vermelho, já que fazia “cadastros” de estabelecimentos comerciais e atendia aos pedidos destes. Além disso, na data de 01/03/2020, um homem não identificado (HNI) entra em contato com o acusado com a finalidade de saber se
ACLEZIO
era “Disciplina” do Comando Vermelho, momento em que o acusado afirma veemente integrar a facção e exercer a referida função, sendo conhecido pelos vulgos “
CRÂNIO
” e “
BERNARDO
” (id. 56734901 - Pág. 31-32).

“
ACLEZIO
: Quer falar com quem?

HNI
: Um tal de “
CRÂNIO
”
ai
, não sem quem que é, tá falando que é “disciplina” do bairro aí, entendeu?

ACLEZIO
: Quem é você mano?

HNI
: Quem é eu mano, só quero saber se você é “disciplina” mesmo, ligaram pra mim aqui pedindo uma força aqui, um colega, primo de uma mina...

ACLEZIO
: Quem ligou ai?

HNI
: Primo de uma mina aí... e antes de eu passar a conversa para outra pessoa que é “final do
Comando”...

ACLEZIO
: Você é da onde?

HNI
: Eu sou de Rondonópolis meu amigo! Que é “final do Comando”,
ai
quero saber se você é “disciplina”, entendeu, quero saber se você é mesmo “disciplina”, porque tá ameaçando uma mulher aí, ai o irmão dela já fez favor pra mim e tem um primo dela que é de outra cidade aí, vizinho aqui.

ACLEZIO
: Não mano, chega no resumo meu parceiro, chega no resumo, primeiramente, primeiramente
uma boa noite
.

HNI
: Então, boa noite.

ACLEZIO
: Entendeu meu parceiro, é o seguinte, veja bem, a questão que eu to querendo tá resolvendo aqui, que
nós não aceita
briga em rua e nós não aceita ninguém por a mão em ninguém, certo mano?

HNI
: Vem cá, você já resolveu o que aconteceu?

ACLEZIO
: Primeiramente, escuta bem, o que eu to falando com o senhor aqui, entendeu mano. Não adianta, adianta não, pode
tá
errado o que for, tá entendendo, a mulher pode tá errado o que for, mas não pode avançar, entendeu, sem tá chegando em nós da “Disciplina”, você tá entendendo meu mano, primeiramente você procura saber certinho, quem sou eu, se eu sou “Disciplina” ou não, pra depois o senhor tá chegando em mim dessa forma, tá entendendo meu parceiro, porque não é assim... EU SOU SIM! Entendeu, mas não devo satisfação para o senhor, primeiramente o senhor procura saber se eu sou ou não, não pela boca dela, entendeu, primeiramente eu quero conversar com ela, ver o que aconteceu, entendeu, ela não tá dando oportunidade pra mim trocar ideia com ela, ela tá mentindo falando que não é ela, eu sei quem é ela, eu sei aonde ela mora, entendeu, se ela ficar complicando a situação, entendeu, vai piorar a situação pra ela, entendeu?

HNI
: Vai piorar?

ACLEZIO
: Porque ela brigou, porque aquela zona tudinho meu parceiro, a zona no centro é tudo “cadastrada”, fechada
com nós
, nós não aceita patifaria e a moça tava trabalhando, como o ex namorado dela tava lá, ofereceu uma carona e ela aceitou, ele foi acidentou lá no carro e ela aproveitou da situação e bateu na moça...

HNI
: Ah, porque me falaram o contrário.

ACLEZIO
: Então, falaram pro senhor ao contrário, então o senhor procura saber a situação certa, pra você chegar nesta forma em mim, entendeu meu parceiro. Eu não sei quem é o senhor, eu também agora a partir desse momento eu não quero saber, porque pra mim você não tem uma ideia, não tem um diálogo, pra trocar uma ideia, entendeu, você liga pra mim n privado, que eu ia ficar com medo de alguma coisa.

HNI
: Não, eu liguei no privado porque meu outro celular tá guardado.

ACLEZIO
: Ah é.

HNI
: Tá sem carga, desse número que eu to te ligando aqui eu não passo pra ninguém.

ACLEZIO
: Ah...

HNI
: Porque eu só falo com outras pessoas.

[
...]

ACLEZIO
:
Pergunta pra Carol lá quem é eu mano, quem é eu, “Bernardo”, “Bernardo”, todo mundo conhece mais como “Bernardo”, “Crânio” foi agora
, entendeu, mas procura saber quem é eu ai, entendeu, é o seguinte, manda ela passar a visão dela... o senhor tá totalmente errado, você tem que escutar não é só ela, é as duas ambas partes, escutar um lado, depois escutar ela, entendeu primo, pra mim ela tá totalmente errado, porque ela já tá fugindo da situação, na troca de ideia ela tá errada, entendeu, então o caso é verdade então é verídico, quando a pessoa tá correndo das ideia.”

Por fim, na data de 29/02/2020 a interlocutora identificada apenas como “
CRIS
” entrou em contato com
ACLEZIO
com a finalidade de comprar drogas deste, porém informa que já teria adquirido de outra pessoa (id. 56734901 - Pág. 33).

“
ACLEZIO
: Oi.

CRIS
: Oi.

ACLEZIO
: Quem?

CRIS
: É a Cris, é o “
Bernardo
” né?

ACLEZIO
: É.

CRIS
: Não, eu queria “corre”, mas já foi já, desculpa incomodar o senhor.

ACLEZIO
: Ah não, é nós!

CRIS
: É nós, tamo junto, brigadão.”

Além disso, como consta no LAUDO PERICIAL PRELIMINAR No 200.2.04.2021.004595-01 (id. 56734927 - Pág. 55) foram apreendidas, na data de 23 de abril 2021, 06 (seis) porções de cocaína na residência de
ACLEZIO
, totalizando 1,95g (uma grama e noventa e cinco decigramas) de cocaína.

No decorrer da Audiência de Instrução e Julgamento, a testemunha SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA declara que: “Que ACLEZIO era integrante do Comando Vermelho e atuava como disciplina, tendo sido preso em flagrante por tráfico de drogas e cárcere privado, por ter mantido dois usuários de drogas em cárcere privado por terem dívidas com a facção”.

Em consonância com o depoimento supra e com as provas acostadas nos autos, a testemunha ADRIANO FERREIRA DE SOUZA depõe: “Que ACLEZIO exercia a função de disciplina e que foi preso em flagrante por tráfico e cárcere privado”.

Portanto, ficou provado de modo indubitável que
ACLEZIO
possuía os vulgos “
CRÂNIO
” e “
BERNARDO
” dentro da Organização Criminosa Comando Vermelho, na qual exerceu a função de “Disciplina”, fazendo “cadastro” de estabelecimentos comerciais para serem protegidos pela ORCRIM.

(...)

Ainda durante a interceptação telefônica promovida pela Autoridade Policial, foram colhidos indícios que apontaram a materialidade e autoria delitiva de
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, vulgo “
DOM ESCOBAR
” ou “
NEY LACERDA
”, quanto ao crime de integrar a Organização Criminosa Comando Vermelho.

Na data de 24/02/2020, o acusado
RONEY
entrou em contato com o interlocutor
EDUARDO
com a finalidade de infomar a proibição do Comando Vermelho quanto à apresentação do artista “MC LAN” na cidade de Rondonópolis/MT, em razão de este ser, em tese, filiado à facção rival PCC (id. 56734901 - Pág. 36).

“
EDUARDO
: O que
tá
rolando?

RONEY
: Os caras mandou deixar subir ele não, se ele subir, eles vai descobrir, vai atacar aí, entendeu.

EDUARDO
: É?

RONEY
:
Eles falou
que vai de ônibus, vai atacar o show, falou que pode tocar o carnaval inteiro, só não é para o “LAN” subir, entendeu?

EDUARDO
: Hum, boto fé.

RONEY
: O cara tá grilado em velho.

EDUARDO
: Ahn?

RONEY
: Ah, os caras tá revoltando né velho, porque também o PCC barrou, tá ligado, o PCC barrou
os cara
do Rio tocar em São Paulo também, entendeu?

EDUARDO
: Hum hum.

RONEY
: Ai tem informativo que eu te mandei aquele dia, não pode vim MC de São Paulo.

EDUARDO
: Hum.

RONEY
:
Ai
, os cara falou mano, se ele subir no palco vai dá rolo, entendeu, se cancelar pode tocar o carnaval aí a vontade, num tem, é só o LAN que não é pra entrar.

EDUARDO
: Hum, boto fé.

RONEY
: É foda em mano.

EDUARDO
: Acha que esse trem é tudo fácil né.

RONEY
: Ahn?

EDUARDO
: ...fácil né.

RONEY:
Pois é né velho, eu entendo seu lado,
tá
ligado né.”

Já na data de 28/02/2020,
RONEY
estabelece contato novamente com
EDUARDO
com a finalidade de discorrer sobre a imposição da facção quanto ao cancelamento do show do artista “MC LAN”. Denota-se que
RONEY
afirma que o debate acerca da decisão foi entre ele e “os cara da final de Cuiabá”, ou seja, os líderes de alto escalão da facção na capital. Além disso, o acusado informa ao interlocutor que teria parado de discutir para que não achassem que estava “deixando a Organização de lado por causa da amizade”, pois
RONEY
teria interesse em não cancelar o show, já que era amigo de
EDUARDO
, proprietário da casa de show (id. 56734901 - Pág. 37-38).

“
RONEY
: Eu não rasgo com você não, eu vou
ai
para o Eita, o meu camarotinho tá reservado.

EDUARDO
: Pois é, achei que você ia.

RONEY
: Bom,
eu não sei se vai
outros povo
do “Comando
”, eu mesmo não vou não, eu vou para o Eita aí.

EDUARDO
: É?

RONEY
: Ahn han.

EDUARDO
: O que mais falaram ai?

RONEY
: Não falaram mais nada... porque o
debate aqui
foi entre eu e os cara da “
final
” de Cuiabá e o “
final
” daqui né. Nem
os guri
da rua ficou envolvido nesse.

EDUARDO
: É?

RONEY
: Ahn han! Nem o Elias, nem o Magrelo, entendeu, nenhum dos dois ficou envolvido
neste, eu
fui direto com os cara de Cuiabá e os daqui.

EDUARDO
: Esse Elias não falou nada.

RONEY
: Mano é o que eu tinha falado
pra
você,
tinha cara pica do “Comando” envolvido no meio
, entendeu... entendeu?

EDUARDO
: Hum hum.

RONEY
: Aí
nós tentou
, tentou, tentou barrar, mandou os trem, eu mandando trem, o “ESCRAVO” mandando trem aqui, mas...

EDUARDO
: E o Anderson falou com quem?

RONEY
: O Anderson e um cara de Cuiabá fechou o show de ontem, entendeu?

EDUARDO
: Não entendi.

RONEY
: É porque foi assim, o Anderson fechou o show do Murilo MT aqui, junto com o cara lá em Cuiabá, entendeu, ele vai fazer um show aqui hoje e outro amanhã em Cuiabá.

EDUARDO
: Ahn.

RONEY
: E esse cara de Cuiabá é um pica do “Comando”.

EDUARDO
: Hum.

RONEY
: Entendeu?

EDUARDO
: O cara é pica e ainda contrata MC de São Paulo?

RONEY
: Pois é né, segundo alegações dele lá é que ele... não canta apologia a outra facção e blá blá... conversa via e conversa vem... e conseguiu.

EDUARDO
: Grande sacanagem, ainda principalmente com minha cara, né veio.

RONEY
: Imagina com a minha né, o meu rosto que foi aparecer lá né.

EDUARDO
: Pois é.

RONEY
: E ainda, ainda eu fico mais puto com o cara que joga com Polícia, igual Anderson, entendeu, por isso, que eu falo pra você, tem coisa que eu acho certo, mas tem coisa também que Deus tem piedade.

EDUARDO
: Pois é, esses... cara não falaram nada?

RONEY
: Não!

EDUARDO
: E o Elias que me ligou e apavorou, falou nada também?

RONEY
: Então,
eles não participou
não, o trem foi direto entre eu e os cara aqui pô, do “
final
”.
O Elias mandou eu barrar o show naquele dia que eu falei
pra
você que tava barrado
. Ele falou assim, não vai tocar.
Ai
eu fui e bloqueei show, ai o Anderson foi lá nos cara de Cuiabá e falou: “não, os cara daqui bloqueou”, entendeu. Ai os cara de Cuiabá já desceu aqui atrás de todo mundo.

EDUARDO
: Pois é, aiai é difícil em véi.

RONEY
: Na minha visão, o que é pra um é pra todos, se barrou o seu lá, tem que barrar de todo mundo. Ai pega.

EDUARDO
: Moço, nem dormir de ontem pra hoje.

RONEY
: Isso que você chapou o canequinho ontem.

EDUARDO
: Pois é, mulher do Anderson veio falar comigo, tirou onda.

RONEY
: O Anderson?

EDUARDO
: A mulher dele, a Tatiane.

RONEY
: Não sei
pra
que, ele só conseguiu o show porque o outro cara de Cuiabá contratou ele também e se o Anderson cancela daqui ia sair cara para os de Cuiabá. Que eles aproveitou né, aquele macete lá, o cara tem o show em uma cidade e já aproveita né.

EDUARDO
: Então.

RONEY
: Pra pagar mais barato.

EDUARDO
: Hum hum, porcaria mesmo, nossa senhora.

RONEY
: Igual eu falei pra você, eu tentei o que eu pude, de coração mesmo, mas tem hora que você tem que parar, não consegue argumentar mais.
Os cara
vai falando, você vai debatendo,
tem hora que você tem que parar pra dizer que você não tá deixando a Organização de lado por causa da amizade
, entendeu?

EDUARDO
: Hum hum, entendi.”

Portanto, considerando as conversas colecionadas nos autos, é cediço afirmar que o acusado
RONEY
integrou a ORCRIM exercendo a função de “Coordenador”, visto que se reuniu com líderes do Comando Vermelho para discutir acerca da autorização para realizar
ou não o evento controverso, fato que indica a posição de liderança do acusado em relação aos demais faccionados.

Além disso, a testemunha SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA (Delegado de Polícia) afirma, em seu depoimento judicial, que a função exercida por
RONEY
seria a de “Coordenador”, além de que o acusado seria o responsável por comunicar ao proprietário do evento acerca da decisão do Comando Vermelho, como transcrição que segue:

“Que RONEY tinha a função de coordenador da ORCRIM; Que em um evento planejado para acontecer em Rondonópolis, os membros do Comando Vermelho impediram a apresentação por conta de um artista, em tese, filiado à facção rival PCC; Que RONEY era o responsável por fazer a ponte entre o Comando Vermelho e o proprietário do local do evento, a fim de comunicar a decisão da facção criminosa”.

Em consonância, a testemunha ADRIANO FERREIRA DE SOUZA (Investigador de Polícia), por sua vez, afirma em Juízo que
RONEY
atuou como porta-voz da Organização Criminosa Comando Vermelho e que, consoante com a interceptação acostada, informou ao proprietário da casa de show quanto à decisão tomada pelo mesmo em reunião com outros líderes da facção, conforme transcrito abaixo:

“Que RONEY atuava como porta-voz do Comando Vermelho, comunicando as decisões dos seus líderes aos demais; Que RONEY era investigado por integrar ORCRIM e na ligação com o proprietário do local do evento o acusado teria afirmado que se reuniu com os líderes da Organização Criminosa e que decidiram pela não realização do show pela filiação do cantor com a facção rival”.

Com isso, julgo indubitável a materialidade e autoria delitiva quanto o cometimento do crime de integrar Organização Criminosa, descrito no Art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, pelo acusado
RONEY PEREIRA DE SOUZA
, tendo em vista que este integrou pessoalmente a facção Comando Vermelho exercendo, em posição de liderança, a função de “Coordenador”.

[...].

(Trechos da sentença
condenatória
vista no ID 192062348)
Destaques no original

De outro lado,
Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira
,
quando foram interrogados
negaram a autoria do delito
de organização crimi
nosa
.
Além disso, a defesa técnica
dos três
não produzi
u
qualquer prova capaz de infirmar a robusta prova acusatória produzida, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente aos áudios captados pela Polícia
Judiciária
Civil
, mormente porque,
nesse ponto, a defesa sequer produziu prova oral ou pugnou pela produção de prova pericial de voz, ônus que lhe incumbia, consoante

dispõe
o
art
.
156 do Código de Processo Penal, a fim de infirmar a prova quanto à identificação dos
três
apelantes, ora impugnada
.

Diante disso
, não restam dúvidas de que
Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira
são, de fato, os traficantes cujos
apelidos
lhes são atribuídos, visto que os agentes
público
s chegaram às qualificações dos envolvidos com o acompanhamento das interceptações, cruzando

informações em trabalho detalhado, para se chegar aos
nomes denunciados.

Mas, se isso não fosse suficiente, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de
integrar organização criminosa
aos
três
apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por estes.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que éponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintestermos:“
Os depoimentos de policiais, desde queharmônicoscom as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáveis também se mostram a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa, portanto, informal, a prova da sua existência é
extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais
haverá
um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

Além disso
,
as elementares do delito de organização criminosa
fic
aram comprovadas, a saber
:
associação de mais de quatro pessoas, com
evidente
divisão de tarefas entre
Geovani Malici, Aclézio Leal e Roney Pereira
e outros associados
– entre eles
,

Jefferson Rodrigo Souza da Silv
a
,
t
a
mbém condenado na
ação penal em referência –
, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes
e associação para essa finalidade, porte ilegal de arma de fogo, cárcere privado
, dentre outros.

Ademais, pelas declarações acima parcialmente transcritas, verifica-se que, diferente
mente
do que alegou a defesa, as provas do delito de organização criminosa não foram embasadas somente
nos
diálogos
captados por meio da quebra de sigilo telefônico, cujo
acesso
aos telefones
foi
a
utorizado judicialmente, não havendo que se desprezar referida prova a fim de elidir os
apelantes
quan
t
o à responsabilização criminal.

Aliás, n
esse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2o, § 4o, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente, no referido delito, foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelo delegado e policiais civis responsáveis pelas investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, já que além de haverem reconhecido todos os apelantes, apontando-os ora pelo vulgo ora pelo nome real, recordaram-se da função exercida por cada um deles e até mesmo, em que contexto foram sendo identificados e incluídos nas investigações
(e-STJ, fl. 32); não restando a mínima dúvida às instâncias de origem, de que o paciente e os corréus integravam a milícia que se autodenominava Liga da Justiça, atuante nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, extorquindo moradores, comercializando ilegalmente serviços de internet e gás, venda de saibro, além de taxar comerciantes e o transporte alternativo, o que faziam de maneira organizada e se valendo de armas de fogo, inclusive de grosso calibre (e-STJ, fl. 49), sendo o paciente responsável pela parte de exploração irregular de saibro, areal e areia, indicando quem eram as pessoas autorizadas a ir ao local fazer a extração, além de reportar aos demais integrantes eventuais incursões policiais (e-STJ, fl. 33). 3. Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Em relação ao pretendido afastamento da causa de aumento prevista no art. 2o, § 4o, da Lei da OCRIM, verifico que o entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo a organização criminosa, se valido da condição de funcionário público de pelo menos dois de seus integrantes (Marcelo Brito e Matheus Viana), que foram elementos facilitadores para o cometimento de crimes, essa causa de aumento se estende a todos os integrantes da ORCRIM, não havendo que se falar em decote da causa de aumento, pois essa circunstância é objetiva e se comunica a todos os coautores. Precedentes. 6. De outra parte, a alegação de que os demais acusados necessariamente deveriam ter ciência da condição de funcionário público ostentada por outros acusados (e-STJ, fl. 14), para fazer incidir a referida causa de aumento; além da
aplicação do art. 29, § 1o, do CP, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matérias novas, somente aventadas nessa impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023, DJe de 18.9.2023)
Destacamos

Destarte, não há que se falar na absolvição de
Geovani
Malice
, Leal
, Aclézio e Roney
Fernandes
quanto ao delito de
integrar
organização criminosa, descrito no art. 2o
,
da Lei n. 12.850/2013
.

Do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e de associação para o tráfico de drogas

Conforme relatado,
Geovani Malice, Paulo Henrique
e
Al
e
x Marcos
postulam a absolvição dos três
em relação ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que inexiste materialidade delitiva porque não foi apreendida qualquer substância entorpecente em poder
dos três
.

Pugnam, ainda,
pela
absolvição de Paulo Henrique Al
e
x Marcos e Raylan Hernandes em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Em relação a esse tópico recursal,
a

sentenciante

concatenou
e
examinou

as
provas produzidas,
tal como se infere desta parte da sentença condenatória:

Ainda, no mesmo relatório, foram constatados indícios que os acusados
RAYLAN
,
ALEX
e
PAULO
estariam, à época da interceptação telefônica, praticando os crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, como demonstram as interceptações colecionadas abaixo:

Na data de 19/02/2020, às 16h42, os acusados
RAYLAN
e
PAULO
, vulgo “PH”,

foram interceptados enquanto aquele solicitava a este que lhe fornecesse os entorpecentes, pois teria recebido diversos pedidos de compradores, mas que estava sem drogas para vender. Em seguida,
PAULO
fala que teria usado “raio”, ou seja, cocaína, e, por isso, não queria mexer onde estariam escondidas as drogas, o “mocó” (id. 56734900 - Pág. 90).

“PAULO
: ...acho que
os cara
aqui falou a mesma coisa, quando chegou de noite ontem, parece que ele não queria soltar os “corre” não.

RAYLAN
: É?!

PAULO
: É!

RAYLAN
: Moço, ontem cantou um monte de “corre” pra mim, eu ligando pra você que nem doido, nada.

PAULO
: Ah, mas eu
tava
de “jega”, moço, de noite nem adianta... se eu não tiver com nada, nem adianta você ligar pra querer velho, eu não mexo não... anda mais se eu tiver dado um “raio” rapaz, eu fico tucado que eu não quero mexer em “mocó” não.

RAYLAN
: Só se lançar pra mim ué.

PAULO
: Tava no “mocó” pô!

RAYLAN
: Entendi.”

Em outro diálogo, os acusados
RAYLAN
e
PAULO
discutem sobre a distribuição de drogas feita na data de 20/02/2020, sendo que aquele comunicou sobre já ter esgotado seu estoque de drogas para venda, assim, ligou para
PAULO
para questionar se este teria alguma droga sobrando para a traficância (id. 56734900 - Pág. 91).

“
RAYLAN
: Então, tinha cantado um “corre” aqui.

PAULO
: Na hora dessa eu to de boa.

RAYLAN
: Ahn?

PAULO
: Na hora dessa não vira não.

RAYLAN
: Ahn han, eu ia lá soltar.

PAULO
: Tá na onde?

RAYLAN
: Acabei de soltar um corre aqui, eu to indo embora.

PAULO
: Ah, boto fé, demorou então.

RAYLAN
: Tá aprontando aí?

PAULO
: Porra nenhuma.

[...]

RAYLAN
: Já parou?

PAULO
: Agora!

RAYLAN
: Vixe, eu queria colar aí.

[...]

RAYLAN
: Aquela lá já pulou tudo!

PAULO
: Boto fé!

RAYLAN
: Vendi lá.

[...]

RAYLAN
: Então sobrou alguma coisa aí?

PAULO
: Se pá.”

Já no dia 23/02/2020, o acusado
RAYLAN
é acionado por um homem não identificado (HNI), que pede àquele que sejam entregues drogas para “um pessoal na sua vizinha”. Ainda, o acusado
RAYLAN
pergunta ao interlocutor se este teria ligado para
PAULO
,
vulgo “PH”
, pois as drogas deste estariam com
RAYLAN
(id. 56734900 - Pág. 94).

“HNI
: Tem um “galo”
ai
?

RAYLAN
: Tá na onde?

HNI
: Tem?

RAYLAN
: O que você está aprontando?

HNI
: Não moço, eu to na vizinha aqui,
ai
tem um pessoal que quer um “galo” vei, ai se você puder trazer aqui em casa rapidão.

[...]

HNI
: Vem em casa aqui, pega um “galo” ai cara.

[...]

HNI
: É para um povo aqui, mas vem rapidão
ai
cara, quebra essa ai para mim.

RAYLAN
: Hein, você ligou para o
PH
?

[...]

HNI
: Eu liguei para ele, aí ele falou que ia ligar para você.

RAYLAN
:
Porque
?

HNI
: É que tem umas coisas é... dele com você
aí
não é?

RAYLAN
: Ah.

HNI
: Então vei, cola ai, cola ai rapidão.

RAYLAN
: Falo.

HNI
: Sobe
ai
rapidão, rapidão.”

(...)

Em sequência, na data de 25/02/2020, às 17h33, um homem não identificado (HNI) entra em contato com o terminal telefônico de
RAYLAN
com a finalidade de adquirir drogas, sendo que aquele já estaria devendo o outro acusado
PAULO
,
vulgo “PH”
, de outra venda de entorpecentes (id. 56734900 - Pág. 97).

“
PAULO
: Fala
pra
ele que eu já vou tá na ativa do “corre”.

RAYLAN
:
PH
diz que já vai tá na ativa.

HNI
: Não pô, mas eu já to devendo uma.”

Na data de 24/02/2020, os acusados
RAYLAN
e
PAULO
discutem acerca de um comprador interessado em comprar maconha, ou seja, “chá”, mas que
RAYLAN
teria trancado a droga, então
PAULO
precisaria esperar aquele chegar para comercializar o entorpecente (id. 56734900 - Pág. 99).

“
PAULO
: Na ativa?

RAYLAN
: Hum.

PAULO
: Hein, e o “chá” lá, como faz pra pegar?

RAYLAN
: O que, han?

PAULO
: O chá.

RAYLAN
: Vixi, eu tranquei velho.

PAULO
: Vixi, você vai demorar né.

[...]

RAYLAN
: Não!
Tá
pequena a fila.

PAULO
: Vou ver se o guri espera aqui.

RAYLAN
: Quanto que é?

PAULO
: Vinte.

RAYLAN
: Ah rapidão, daqui vinte minuto, meia hora to
ai
.”

Posteriormente, na data de 25/04/2020, um
terceiro, identificado como MARCOS,
entra em contato com
PAULO
, através do telefone de
RAYLAN
, com a finalidade de comprar drogas com aquele, momento em que
PAULO
informa que já teria “soltado a família aqui”, ou seja, já teria distribuído as drogas para seus comparsas revenderem (id. 56734900 - Pág. 100-101).

“
MARCOS
: E
ai
jovem, hein, você não sabe do
PH
não?

RAYLAN
: Quem que é? Marcos?

MARCOS
: É pô!

RAYLAN
: Tá aqui comigo, só dez segundo aí, pera ai, dez segundo.

MARCOS
: Demoro.

[...]

PAULO
: E ai grande, na ativa?

MARCOS
: E ai na ativa, o radinho tava descarregado viado.

PAULO
: Descarregou velho, descarregou.

MARCOS
: Boto fé, eu ia ver se você não dava uma força numa “bolsa” pra segunda-feira.

PAULO
: O velho, não é tirando não, eu to lançando só no “
rex”...
nem da minha quebrada não é velho, é de outra quebrada, não posso da mole com essa ai não.

MARCOS
: Ah entendeu, demorou, demorou isso mesmo pô.

PAULO
:
Tá
ligado, se tivesse na condição eu lançava.

MARCOS
: Eu vou ver se cantar um “corre” aqui eu vou ligar você
ai
... eu soltei a família aqui, eu to sem anda.

PAULO
: Ahn han, demorou.

MARCOS
: É nós, tamo junto.”

Em 25/04/2020, o acusado
PAULO
entra em contato com
RAYLAN
para que este separasse 250 gramas de entorpecente para comercializar a um terceiro (id. 56734900 - Pág. 101).

“
PAULO
: Então
tá
, demorou, você tira lá duzentos e cinquenta lá... tá com “rex” aqui na mão.

RAYLAN
: Ahn?

PAULO
: Tira duzentos e cinquenta lá, eu vou ver se o
guri
tá com o “rex” aqui na mão.

RAYLAN
: Ah tá, eu só to esperando...

PAULO
: Falou.”

(...)

Quase um mês após a prisão de seu comparsa
RAYLAN
, o corréu
PAULO
foi preso em flagrante delito na data de 21/05/2021 (id. 56734913 - Pág. 40), tendo sido apreendido consigo 03 (três) tabletes de substância análoga à maconha, uma balança de precisão entre outros itens diversos (id. 56734913 - Pág. 51).

Em seguida, foi constatado pelo LAUDO PERICIAL PRELIMINAR N° 200.2.04.2021.006058-01 (id. 56734924 - Pág. 3) que os entorpecentes apreendidos em posse de
PAULO
totalizavam
822,72g
(oitocentos e vinte e dois gramas e setenta e dois centigramas)
de maconha
.

Além disso, em seu depoimento judicial, o Delegado de Polícia
SANTIAGO ROZENDO SANCHES E SILVA
ratificou em Juízo: “Que RAYLAN foi preso por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, sendo apreendidos quase 3,5kg de drogas e um revolver” e, além disso, “Que os indícios apontam que RAYLAN, ALEX, PAULO e ELVIS cometeram o crime de tráfico e associação para o tráfico”.

Da mesma forma, o Investigador de Polícia
ADRIANO FERREIRA DE SOUZA
, também durante a Audiência de Instrução e Julgamento, corrobora com o depoimento do Delegado acerca dos indícios de tráfico de drogas e associação para o tráfico por
RAYLAN
,
PAULO
e
ALEX.
Ainda, que
RAYLAN
teria sido preso em flagrante com uma arma de fogo e que na busca e apreensão na residência de
PAULO
foram encontrados entorpecentes.

Com isso, restou indubitavelmente provado que
RAYLAN
,
vulgo “BORIS”
, e
PAULO
,
vulgo “PH”
, se associaram de forma permanente e estável com a finalidade de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis/MT.

Quanto ao acusado
ALEX
, vulgo “
LK
”, “
ALENCAR
” ou “
LEEK
”, depreende-se das interceptações telefônicas a seguir que este se associou ao corréu
RAYLAN
de modo estável e permanente para praticarem o crime de tráfico de drogas.

Na data de 25/02/2020, às 15h39, o acusado
ALEX
demonstra sua preocupação para
RAYLAN
sobre a necessidade de usar o rádio transmissor para captar e monitorar a frequência da Polícia Militar enquanto pratica a traficância em seu ponto de venda de drogas. Ainda,
ALEX
comenta sobre seu “afilhado” estar em posse de um rádio, o que cria fortes indícios de que o acusado integrava a ORCRIM Comando Vermelho e possuía um subordinado hierarquicamente (id. 56734900 - Pág. 104-106).

“
ALEX
: Tá com o radinho
ai
, com o radinho?

RAYLAN
: Tô não, tô não uai, eu não saí.

ALEX
: Ah rapaz...

RAYLAN
: Tava dormindo até agorinha.

ALEX
: Você dormiu ai na sua mãe?

RAYLAN
: Não, dormi lá em casa lá pô,
tava
exausto, saí de lá era cinco horas.

ALEX
: E o radinho como que faz?

RAYLAN
: Tem que ir lá, vou ver aqui.

ALEX
: Tô aqui na Taipa.

RAYLAN
: Vou ver se está carro ali, nem tô lembrando.

ALEX
: Vê lá, aí você traz pra mim ai pô, não vou ficar naquela lojinha sem radinho não.

RAYLAN
: É, o foda é a Civil pô.

ALEX
: Tô ligado.

RAYLAN
: A Civil não tem frequência.

ALEX
: Eu sei, mas tá indo mais a PM agora lá.

RAYLAN
: Mas boto fé, vou ver aqui.

ALEX
: Pega lá, ai você liga eu, não demora não pô, senão não vou descer lá para a lojinha não.

RAYLAN
: Demoro, já ativou?

ALEX
: Já, já tá com o bagulho lá, tô esperando você.

RAYLAN
: Beleza então.”

No dia seguinte, data de 26/02/2020,
ALEX
entra em contato novamente com
RAYLAN
para informar que já estaria no ponto de venda de drogas, chamado de “predinho”, sendo que
RAYLAN
estaria ocultando ou embalando a droga, referido como “picuá” (id. 56734900 - Pág. 106-107).

“
ALEX
: E aí,
tá
na onde mano?

RAYLAN
: Eu to aqui em casa velho, to fechando um “picuá”.

ALEX
: Negando voz mano.

RAYLAN
: To falando que to fechando um “picuá” velho.

ALEX
: Tá tirando, tá deixando outros aí falando, ladrão.

RAYLAN
: O que tá acontecendo?

ALEX
: Tô precisando do bagulho, você não dá nem atenção doido.

RAYLAN
: Acordei agorinha velho.

ALEX
: Cola ai depois, traz a caixinha no “predinho” aqui mano.

RAYLAN
: Tá na onde?

ALEX
: To no “predinho” mano.

RAYLAN
: Chegou ai agora?

ALEX
: To das horas mandando mensagem pra você ai velho.

RAYLAN
: Acordei agorinha.”

Após disso, no dia 17/04/2020, às 19h02,
ALEX
estabelece contato com um
terceiro, identificado como JOÃO,
com a finalidade de saber onde estaria a balança utilizada pra pesagem dos entorpecentes comercializados (id. 56734900 - Pág. 107-108).

“
JOÃO
: Opa!

ALEX
: E ai João!

JOÃO
: Perai, e ai.

ALEX
: Cadê a balança?

JOÃO
: Mano, tá ligado o terceiro andar lá?

ALEX
: Ahn han!

JOÃO
: Olha beirando a telha mano, perto do tijolo, na onde
os guri
dá uns cascudos ali, um pouquinho mais pra frente, no começo da telha.

ALEX
: Demoro.”

No mesmo dia, às 20h14, outro terceiro,
identificado como LUQUINHA
, demonstra interesse em comprar entorpecentes do acusado
ALEX
, que comercializaria em porções de R$ 40,00.

“
LUQUINHA
: O filho.

ALEX
: Opa!

LUQUINHA
: Tá na ativa
ai
, tem um de trinta ai?

ALEX
: Não tem pô, só de quarenta!

LUQUINHA
: Não moço, dá um de trinta
ai
ou, é doido é.

ALEX
: Não posso mano velho, não posso.

LUQUINHA
: Eu vou passar deizão amanhã pra você, vagabundo, é o Luquinha.

ALEX
: Eu não posso mano, é só quarenta!

LUQUINHA
: Demorou vagabundo.

ALEX
: É nós, tamo junto.”

Ainda no dia 17/04/2020, às 21h55, um homem não identificado (HNI) liga para
ALEX
com o intuito de comprar uma porção de quarenta reais do acusado (id. 56734900 - Pág. 109).

“
HNI
: Traz quarentão aqui não?

ALEX
: Na onde?

HNI
: Perto do viaduto aqui.

ALEX
: Manda a localização ai.

HNI
: Demoro, eu vou mandar
ai
.”

Algumas horas depois, no dia 18/04/2020, às 00h29, um homem não identificado (HNI) liga para
ALEX
, que oferece entorpecentes no valor de R$ 40,00 a porção (id. 56734900 - Pág. 109).

“
HNI
: Opa,
uma boa noite
ai.

ALEX
: Quem tá na voz?

HNI
:
Deixa eu
falar para o senhor, o meu primo aqui, João Victor pô, ele mandou sua placa aqui... cantar um “galo”.

ALEX
: Boto fé, ahn han.

HNI
: Você tá tendo ai?

ALEX
: Tô, mas o senhor vai ter que vim no resgate, eu to aqui no breu.

HNI
: Mas que lugar que o senhor tá?

ALEX
: To aqui no breu.

HNI
: Ah, mas eu não flagro essa quebrada
ai
não, nós é aqui do Mathias Neves pô.

ALEX
: Aqui na Cardoso aqui, perto do Shopping.

HNI
: Ah essa região eu sei, lá na Cardoso.

ALEX
: Eu faço quarenta se
você vim
resgatar aqui.

HNI
: Você vai fazer quarenta se eu buscar?

ALEX
: Ahn han!

HNI
: Mas é “orige”, como é que é?

ALEX
: É “orige”, mano, original!”

Em seguida, na data de 19/04/2020, às 19h02, o
interlocutor, conhecido apenas pelo vulgo “PARTICIPAÇÃO”,
pede entorpecentes para
ALEX
, oferecendo deixar seu cordão como garantia, mas o acusado informa que só realiza a venda a vista, além de confirmar que é conhecido no crime como
LK
. Ainda, o vulgo “PARTICIPAÇÃO” pergunta se
ALEX
é “irmão”, e este responde que sim, “da mesma família”, fazendo uso de linguajar característico de integrantes do Comando Vermelho (id. 56734900 - Pág. 110-111).

“
ALEX
: Quem
tá
na voz mano velho?

PARTICIPAÇÃO
: É o Participação, filhão.

ALEX
: Ah, é o
LK
aqui mano.

PARTICIPAÇÃO
: Ah, é o
LK
?

ALEX
: É!

PARTICIPAÇÃO
: Então, o senhor tá na ativa do raio?

ALEX
: Na ativa!

PARTICIPAÇÃO
: É servidinho mano velho?

ALEX
: 0.7, mano.

PARTICIPAÇÃO
: Quem me passou essa placa do senhor pra mim aqui é o Biscoito, tá ligado?

ALEX
: Ahn han! Da onde?

PARTICIPAÇÃO
: O senhor tá na onde?

ALEX
: To aqui no centro, não tem como você vim resgatar não mano?

PARTICIPAÇÃO
: Ter tem mano velho, mas o senhor tá ciente como que é a situação, tá ligado.

ALEX
: Não entendeu.

PARTICIPAÇÃO
: O Biscoito... como que é a situação senhor?

ALEX
: Hein, se
você vim
buscar eu faço quarenta pro senhor.

PARTICIPAÇÃO
: Mas no “F” né?

ALEX
: Não! No “rex”.

PARTICIPAÇÃO
: Ah não, o Biscoito passou a situação pra mim, entendeu?

ALEX
: Você quer na responsa mano?

PARTICIPAÇÃO
: É, na responsa, entendeu.

ALEX
: E então pô, eu não trabalho assim na responsa não, é só no “rex” filho.

PARTICIPAÇÃO
: Ah não, o Biscoito passou pra mim uma situação, para o senhor é outra?

ALEX
: É só no “rex” mano velho.

PARTICIPAÇÃO
: O senhor é irmão?

ALEX
: Irmão, da mesma família, só no rex.

PARTICIPAÇÃO
: Eu tenho um cordão
pra
segurar... eu falei para o mano lá, entendeu.

ALEX
: É só no “rex” mano velho.

PARTICIPAÇÃO
: Ah, mas o senhor não conversou com ele não filho?

ALEX
: Não! Eu só trabalho no “rex”.”

Finalmente, na data de 28/04/2020,
ALEX
recebe ligação de uma mulher não identificada (MNI), que alertou ao acusado acerca da prisão de
RAYLAN, vulgo “BORIS”
, para que o acusado
ALEX
se evadisse do ponto de venda de drogas que frequentava usualmente, referido como “predinho” (id. 56734901 - Pág. 1).

“
MNI
: Ô
LEEK
.

ALEX
: Opa!

MNI
: Ô velho, vaza dai, o
BORIS
rodou, você viu?

ALEX
:
BORIS
?

MNI
: Ahn han!

ALEX
: Rodou na onde?

MNI
: Não sei, olha
ai
no AgoraMT, ele acabou de rodar velho, parece que os povo também tá atrás de você, vaza desse predinho aí moço, acho que tá no AgoraMT, acabou de rodar, altos trem, balança, altas droga.

ALEX
: Boto fé, tá na onde?

MNI
: Tô aqui na Pamela.

ALEX
: Demorou.

MNI
: É sério velho, vaza dai velho, vai pra algum lugar...

ALEX
: Falou.”

Conforme os áudios interceptados e transcritos colecionados acima, bem como os depoimentos judiciais das testemunhas SANTIAGO e ADRIANO, resta evidente que
ALEX
tinha os vulgos de “
LK
”, “
ALENCAR
” e “
LEEK
”, além disso, que se associou de forma permanente e estável com
RAYLAN
, vulgo “
BORIS
”, para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis/MT.

Em que pese a
s
alegaç
ões

defensivas

quanto à

inexistência
de materialidade
do crime de tráfico de drogas,
ao argumento de
que não foi apreendida qualquer substância entorpecente em poder de
Geovani
Malice, Paulo Henrique e
Alex
Marcos
,
é imperioso esclarecer que o
delito de tráfico de drogas é do tipo misto alternativo e sua constatação independe da prática de ato explícito de comércio, desde que existam outros elementos que permitam conectar o denunciado à venda de entorpecentes, tal como ocorre
nestes
autos, em que
foram produzidos
elementos indiciários que ligam
os três
apelantes
à organização criminosa,
com participação efetiva

em várias
negociações para distribuição
e revenda
de drogas
na cidade de Rondonópolis.

Além
do mais
,
a

sentença
condenatória evidenciou
que, a despeito da não localização de drogas
diretamente com
Geovani
Malice, Paulo Henrique e
Alex
Marcos
, existem outras provas capazes de comprovar o crime
, a exemplo dos diálogos alhures transcritos, captados por meio da quebra
d
o sigilo telefônico,
cujas conversas

foram
confirma
das
pelos depoimentos dos agentes públicos encarregados da
s
investigaç
ões
, não sendo demais registrar que
foram apreendid
o
s
:
822,72g de maconha em posse de Paulo Henrique
e

3.536,37g de maconha em poder de Raylan
Fernandes
.

Com efeito, s
obre a matéria,
este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT, ReI. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012).

2.
Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso dos autos
.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. VINCULAÇÃO COM
ENTORPECENTES APREENDIDOS COM CORRÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão o Min. Rogerio Schietti Cruz, decidiu que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade.

2.
Ocorre que o acórdão impugnado vincula a apreensão de 8kg de maconha entregues por corréu da ação penal a que se refere este mandamus a integrante de outra célula criminosa da mesma organização, de modo que, neste caso, concretamente justificada a materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição, à luz dos demais elementos constantes do acórdão impugnado, tais como as interceptações telefônicas e depoimentos de policiais
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 860.031/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023)

Destacamos

Não se pode esquecer,
por importante
que, para configurar o delito do art. 33,
capu
t
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
venda,

exposição à venda,

oferta
e/ou

fornecimento
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”
.

Por consequência, não há como se cogitar na absolvição
Geovani
Malice, Paulo Henrique e Alex Marcos
de
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386,
I
V e/ou VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar tampouco em aplicação
, em favor dos três,
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De igual maneira, com relação ao crime de associação para o tráfico, não obstante Paulo Henrique, Al
e
x Marcos e Raylan
Hernandes postulem

a
absolviç
ão dos três argumentado
de que o conjunto probatório é insuficiente à condenação,
constata-se que
essa
tese não merece ser acolhida.

No caso em análise,
conforme já
dito
alhures,
há comprovação da estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico por parte
de
Paulo Henrique, Al
e
x Marcos e Raylan Hernandes
, uma vez que havia repartição de tarefas entre cada membro no comércio de entorpecentes,
tendo ficado demonstrado
que
Paulo Henrique e Raylan
Her
dandes
estavam associados permanentemente na venda de entorpecentes na cidade de Rondonópolis
,
figurando como distribuidores e revend
edores;
bem como que Alex
Marcos
e Raylan
Hernandes
,

também mantinham vínculo associativo
na condição de
vend
edores
de drogas
, motivo pelo qual,
diante do

volume

dos
diálogos já mencionados, é evidente
que
a
conduta
dos três
nã
o
pode ser vista
como mera eventualidade ou coautoria.

Sabe-se
que
para a configuração
do
crime
de associação para o tráfico
não basta que fique demonstrado apenas que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porquanto é indispensável também a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento
que, na espécie, ficou fartamente comprovado
.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRgnoAREspn. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,DJe27/3/2018). (...) (AgRgnoAREsp1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,DJe27/11/2020
)

Mantido
o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

[...]
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,Publicadono DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, não remanescendodúvida que
Paulo Henrique, Al
e
x Marcos e Raylan Hernandes

pratic
aram
o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, até porque
suas
negativa
s

não
têm
força suficiente para rechaçar asdemais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal, é imperativo, também,
a manutenção
da
condenação
dos três
por esse injusto penal.

No
que diz respeito ao
pleito de
Elvis Wender de Oliveira Santos
visando a

aplicação da fração máxima de redução quanto ao benefício previsto no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reconhecido na sentença condenatória, ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos exigidos, é certo que ele tem razão.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória:

[...]
DAS PENAS DE ELVIS WENDER DE OLIVEIRA:

Nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal c/c o artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a presença das seguintes circunstâncias judiciais desfavorável ao réu quanto aos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico:

– Circunstância do delito
: conforme exposto durante a fundamentação, o modus operandi de
ELVIS
consistiu em mascarar a atividade de traficância com a sua atividade laboral paralela de mototaxista, fato este que garantiu que o réu prolongasse a sua atividade criminosa por mais tempo, assim, demonstra-se que a circunstância do delito extrapola a do tipo penal ordinário e merece maior reprovabilidade.

Quanto ao mais, entendo que as demais circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, caput do Código Penal, não são desfavoráveis ao réu.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06:

O crime de Tráfico de Drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei 11343/06, tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstância do delito)
na fração de 1/10, chegando ao montante de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim, mantendo a pena-base e
FIXANDO
a
pena intermediária
em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na terceira fase, verifico que
ELVIS
é réu primário, não possui maus antecedentes, não se dedicou a outras atividades criminosas ou integrou organização criminosa, como dispõe o Art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, assim, fazendo jus à concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER
FUNDAMENTADA .
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes.
III - Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4
o
, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
. (STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-
74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017).
Grifo nosso.

Entretanto, diferente do caso apreciado pelo STF, as circunstâncias judiciais referentes ao modus operandi do crime de tráfico de drogas lhe foram desfavoráveis, assim, o delito passa a merecer maior reprovabilidade e justifica-se a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo de 2/3.

Portanto, MINORO a pena na fração intermediária de
1/3
, FIXANDO

a
PENA FINAL
em
04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa,

estabelecido o dia-multa na proporção de 1/30 do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

[...].

(ID 1
92062348
).
Destaques no original

Como visto a
magistrad
a
reconheceu a incidência do tráfico privilegiado em favor
de Elvis Wender
e aplicou a fração de
1/3
(
um terço
) de redução, consignando que
há circunstância judicial desfavorável
a esse apelante;
E
, por esse motivo, o delito merece maior reprovabilidade, o que justifica a aplicação da minorante na fração
mínima de redução.

No entanto, na espécie, c
onsiderando que as circunstâncias do delito,
as
qua
is
a
judicante
atribuiu valoração negativa, foi utilizada para exasperar a pena-base
,
daí por que houve

bis in idem
, devendo
, por consequência, a

de
Elvis Wender
ser redimensionada, mantendo-se a valoração negativa dessa circunstância
judicial

somente
primeira
fase

da
dosimetria
.

Além do mais,
na medida em que não foram indicadas circunstâncias adicionais desfavoráveis

a Elvis Wender
,
deve
a minorante ser aplicada na fração de 2/3
(dois terços)
,
esclarecendo
que na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas
somente
as circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena inicial.

R
econhecendo
, pois,
como necessária a readequação da
pena
fixada
para
Elvis
Wender de Oliveira Santos
, passo a redimensioná-la desta forma:

Tendo em vista
que a pena em formação na segunda fase dosimétrica foi de
6
(
seis
) anos de reclusão e
6
00 (
seisc
entos) dias-multa, aplico sobre es
s
e quantitativo, na terceira etapa da dosimetria, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), tal como decidido neste voto, resultando a pena de
2
(
dois
) ano
s

de
reclusão
, bem como o pagamento de

200
(
duzentos
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional, alcançada pena permissiva do regime mais brando, estipulo o aberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do Código Penal.

Levando em
conta
que
a pena fixada
para

Elvis Wender
é inferior a 4 (quatro anos); que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que não é reincidente em delito doloso; e, por fim, que foram constatadas o cumprimento, por parte
desse apelante
, das condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas
e fiscalizadas
p
elo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

N
o mérito,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por

Geovani Malice Ferreira
,
Aclézio Leal Santos, Paulo Henrique Bonfim Lopes
,
Alex Marcos da Silva Félix
,
Roney Pereira de Souza
e

Raylan Hernandes dos Santos Silva
.
E,

d
ou
provimento
ao
recurso
de
Elvis Wender de Oliveira Santos
,
para o fim de aplicar a fração máxima de redução da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado,

redimensionando
-a
para
2
(dois) anos de reclusão
, em regime aberto,
bem como o pagamento de

200 (duzentos) dias-multa
,
e
,
substituo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem definidas
e fiscalizadas
p
elo Juízo das Execuções Penais
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024